Tribunal: CVM
Processo: IA-1997-12
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2000-12-07
Data de publicação: 2000-12-07

Ementa:
Voltar / ilde;O DE JULGAMENTO DO / INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM Nº 12/97 / Interessados : / Antônio Bosco da Costa

Inteiro teor:
Voltar

ilde;O DE JULGAMENTO DO
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM No 12/97
Interessados :
Antônio Bosco da Costa
Antonio Carlos Martins Machado
Antonio Carlos Vasques
Antônio Thadeu da Costa Medeiros
Augusto Mauricio da Cunha e Menezes Wanderley
Carlos Augusto Ramires de Moraes
Consult Consultoria e Assessoria Técnica S/C Ltda.
Estado de Mato Grosso do Sul
Gil Azevedo Leal
João Baptista de Carvalho Athayde
José Luiz Mesquita Prado
Marco Antonio Jatobá Abrão
Paulo Américo dos Reis
Paulo César de Arruda Cangussú
Renato Katayama
Sérgio de Almeida Bomfim
Ementa : Emissão pública de debêntures realizada pela Empresa Energética do Mato Grosso do Sul S/A - ENERSUL,
aprovada pela Assembléia Geral Extraordinária ocorrida em 23.09.93. - Abuso de poder de controlador.
Descumprimento dos deveres de diligência e de lealdade. Prática de atos de liberalidade à custa da companhia.
Intermediação irregular. - Infrações configuradas. Penalidades.
Decisão : Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com fundamento
na prova dos autos, após rejeitar as preliminares argüidas, decidiu:
1. acatar as alegações de defesa do interessado Sérgio de Almeida Bomfim, absolvendo-o, tendo em vista que
apesar do referido senhor ter sido o responsável pela contratação da Consult Consultoria e Assessoria Técnica
S/C Ltda., o contrato sob sua responsabilidade envolvia apenas consultoria financeira, nada mencionando a
respeito da participação da empresa na emissão posteriormente realizada, acrescido do fato de as
irregularidades associadas à Consult Consultoria e Assessoria Técnica S/C Ltda. haverem ocorrido após a sua
saída da Empresa Energética de Mato Grosso do Sul - Enersul;
2. considerar comprovadas as imputações feitas pela Comissão de Inquérito aos interessados, a seguir
relacionados, aplicando-lhes, em razão das irregularidades cometidas, as seguintes penalidades:
a. ao Sr. Renato Katayama, diretor-presidente da Empresa Energética de Mato Grosso do Sul S/A - Enersul, de
26.05.93 a 09.02.94, e ao Sr. Paulo César de Arruda Cangussú, diretor econômico-financeiro da Enersul, de
1991 a 09/06/94, individualmente, a pena de inabilitação, pelo prazo de 4 (quatro) anos, para o exercício do
cargo de administrador de companhia aberta ou de entidade integrante do sistema de distribuição de valores
mobiliários, conforme disposto no art. 11, inciso IV, da Lei no 6.385/76, em razão de:
a.1) terem contratado com as instituições financeiras coordenadoras que os valores das captações provenientes das
emissões de ações e debêntures aprovadas na AGE de 23.09.93 fossem repassados à Companhia sem atualização
monetária, configurando o descumprimento do dever de diligência e prática de ato de liberalidade à custa da
Companhia, em infração ao disposto, respectivamente, no artigo 153 e na alínea "a" do parágrafo 2o do artigo 154,
todos da Lei 6.404/76;
a.2) terem emprestado recursos da Enersul ao Estado de Mato Grosso do Sul, o que caracteriza descumprimento dos
deveres de diligência e de lealdade para com a Companhia, o não exercício de suas atribuições para lograr os fins e
1/49

no interesse da Enersul e a prática de ato de liberalidade à custa da Companhia, em infração ao disposto no artigo
153, no "caput" e na alínea "a" do parágrafo 2o do artigo 154 e no "caput" e inciso I do artigo 155, todos da Lei
6.404/76;
a.3) terem contratado a Consult Consultoria Empresverdana e Assessoria Técnica S/C Ltda., que não era integrante
do sistema de distribuição de títulos e valores mobiliários, para prestar serviços, inclusive de colocação, relacionados à
emissão primária de debêntures e ações da Enersul, configurando o descumprimento do dever de diligência, o não
exercício de suas atribuições para lograr os fins e no interesse da Enersul e a prática de ato de liberalidade à custa da
Companhia, em infração, respectivamente, ao disposto no artigo 153, no "caput" e na alínea "a" do parágrafo 2o do
artigo 154, todos da Lei 6.404/76, e
a.4) terem contratado a Consult Consultoria Empresverdana e Assessoria Técnica S/C Ltda. em 01.12.93, para
prestar serviços cuja execução não foi comprovada, configurando a prática de ato de liberalidade à custa da
Companhia, em infração ao disposto na alínea "a" do parágrafo 2o do artigo 154 da Lei 6.404/76;
b) aos Srs. Antônio Thadeu da Costa Medeiros, diretor-presidente da Enersul de 09/02/94 a 15/08/94, e Antônio
Bosco da Costa, diretor-presidente da Enersul de 15/08/94 a 30/12/94, a pena de inabilitação, pelo prazo de 2 (dois)
anos, para o exercício do cargo de administrador de companhia aberta ou de entidade integrante do sistema de
distribuição de valores mobiliários, conforme disposto no art. 11, inciso IV, da Lei no 6.385/76, por terem emprestado
recursos da Enersul ao Estado de Mato Grosso do Sul, o que caracteriza descumprimento dos deveres de diligência e
de lealdade para com a Companhia, o não exercício de suas atribuições para lograr os fins e no interesse da Enersul
e a prática de ato de liberalidade à custa da Companhia, em infração ao disposto no artigo 153, no "caput" e na alínea
"a" do parágrafo 2o do artigo 154 e no "caput" e inciso I do artigo 155, todos da Lei 6.404/76;
c) aos Srs. Augusto Maurício da Cunha e Menezes Wanderley e Marco Antônio Jatobá Abrão, membros do conselho
de administração da Enersul, à época dos fatos, a pena de inabilitação, pelo prazo de 1 (um) ano, para o exercício do
cargo de administrador de companhia aberta ou de entidade integrante do sistema de distribuição de valores
mobiliários, conforme disposto no art. 11, inciso IV, da Lei no 6.385/76, por:
c.1) não terem examinado os contratos celebrados entre a Enersul e as instituições financeiras coordenadoras das
emissões de ações e debêntures aprovadas na AGE de 23.09.93, caracterizando o descumprimento do dever de
diligência em infração ao disposto, respectivamente, no inciso III do artigo 142 e no artigo 153, ambos da Lei
6.404/76;
c.2) não terem examinado os três primeiros contratos celebrados entre a Enersul e a Consult Consultoria
Empresverdana e Assessoria Técnica S/C Ltda., caracterizando o descumprimento do dever de diligência, em
infração ao disposto, respectivamente, no inciso III do artigo 142 e no artigo 153, ambos da Lei 6.404/76, e
c.3) terem tomado conhecimento dos empréstimos de recursos da Enersul ao Estado de Mato Grosso do Sul e a eles
anuído, o que caracteriza descumprimento dos deveres de diligência e de lealdade para com a Companhia, o não
exercício de suas atribuições para lograr os fins e no interesse da Enersul e a prática de ato de liberalidade à custa da
Companhia, infringindo, assim, o disposto no artigo 153, no "caput" e na alínea "a" do parágrafo 2o do artigo 154, e no
"caput" e inciso I do artigo 155, todos da Lei 6.404/76.
d) ao Sr. Paulo Américo dos Reis, vice-presidente de 1991 a 30.12.94, diretor econômico-financeiro de 09.06.94 a
30.12.94, e membro do CA da Enersul, de 1991 a 30.12.94, inabilitação, por 1 (um) ano, para o exercício do cargo de
administrador de companhia aberta ou de entidade integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários,
conforme disposto no art. 11, inciso IV, da Lei no 6.385/76 por:
d.1) na qualidade de vice-presidente e de diretor econômico-financeiro da Enersul, ter emprestado recursos da
Companhia ao Estado de Mato Grosso do Sul, o que caracteriza o descumprimento dos deveres de diligência e de
lealdade para com a Companhia, o não exercício de suas atribuições para lograr os fins e no interesse da Enersul, a
prática de ato de liberalidade à custa da Companhia, em infração ao disposto no artigo 153, no "caput" e na alínea "a"
do parágrafo 2o do artigo 154, e no "caput" e inciso I do artigo 155, todos da Lei 6.404/76;
d.2) na qualidade de membro do conselho de administração, não ter examinado os contratos celebrados entre a
Enersul e as instituições financeiras coordenadoras das emissões de ações e debêntures aprovadas na AGE de
23.09.93, caracterizando o descumprimento do dever de diligência e infringindo, assim, o disposto, respectivamente,
no inciso III do artigo 142 e o artigo 153, ambos da Lei 6.404/76, e
d.3) na qualidade de membro do conselho de administração, não ter examinado os três primeiros contratos celebrados
entre a Enersul e a Consult Consultoria Empresverdana e Assessoria Técnica S/C Ltda., caracterizando o
2/49

descumprimento do dever de diligência e infringindo, assim, o disposto, respectivamente, no inciso III do artigo 142 e
o artigo 153, ambos da Lei 6.404/76,
e) aos Srs. Carlos Augusto Ramires de Moraes e José Luiz Mesquita Prado, membros do conselho de administração
da Enersul, a pena de inabilitação, pelo prazo de 1 (um) ano, para o exercício do cargo de administrador de
companhia aberta ou de entidade integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, conforme disposto no
art. 11, inciso IV, da Lei no 6.385/76, por :
e.1) não terem examinado os contratos celebrados entre a Enersul e as instituições financeiras coordenadoras das
emissões de ações e debêntures aprovadas na AGE de 23.09.93, caracterizando o descumprimento do dever de
diligência em infração ao disposto, respectivamente, no inciso III do artigo 142 e no artigo 153, ambos da Lei
6.404/76;
e.2) não terem examinado os três primeiros contratos celebrados entre a Enersul e a Consult Consultoria
Empresverdana e Assessoria Técnica S/C Ltda., caracterizando o descumprimento do dever de diligência, em
infração ao disposto, respectivamente, no inciso III, do artigo 142, e no artigo 153, da Lei 6.404/76;
f) aos Srs. Antônio Carlos Vasques e Gil Azevedo Leal, membros do conselho fiscal da Enersul, à época dos fatos, a
pena de multa no valor de R$ 3.681,78 (três mil, seiscentos e oitenta e um reais e oitenta e oito centavos), conforme
disposto no art. 11, inciso II, da Lei no 6.385/76, por:
f.1) nos contratos celebrados entre a Enersul e as instituições financeiras coordenadoras das emissões de ações e
debêntures aprovadas na AGE de 23.09.93, não terem fiscalizado os atos do diretor-presidente e do diretor
econômico-financeiro da Companhia, caracterizando o descumprimento do dever de diligência, em infração ao
disposto, respectivamente, no inciso I do artigo 163 e no artigo 153, aplicável por força do disposto no "caput" do
artigo 165, todos da Lei 6.404/76;
f.2) nos três primeiros contratos celebrados entre a Enersul e a Consult Consultoria Empresverdana e Assessoria
Técnica S/C Ltda., não terem fiscalizado os atos do diretor-presidente e do diretor econômico-financeiro da
Companhia, configurando o descumprimento do dever d e diligência, em infração ao disposto, respectivamente, no
inciso I do artigo 163 e no artigo 153, aplicável por força do disposto no "caput" do artigo 165, todos da Lei 6.404/76, e
f.3) terem tomado conhecimento dos empréstimos de recursos da Enersul ao Estado de Mato Grosso do Sul e a eles
anuído, o que caracteriza descumprimento dos deveres de diligência e de lealdade para com a Companhia, o não
exercício de suas atribuições para lograr os fins e no interesse da Enersul e a prática de ato de liberalidade à custa da
Companhia, em infração ao disposto no artigo 153, no "caput" e na alínea "a" do parágrafo 2o do artigo 154 e no
"caput" e inciso I do artigo 155, aplicáveis por força do disposto no "caput" do artigo 165, todos da Lei 6.404/76.
g) ao Sr. Antônio Carlos Martins Machado, membro do conselho fiscal da Enersul, à época dos fatos, a pena de multa
no valor de R$ 3.681,78 (três mil, seiscentos e oitenta e um reais e oitenta e oito centavos), conforme disposto no art.
11, inciso II, da Lei no 6.385/76, por:
g.1) nos contratos celebrados entre a Enersul e as instituições financeiras coordenadoras das emissões de ações e
debêntures aprovadas na AGE de 23.09.93, não ter fiscalizado os atos do diretor-presidente e do diretor econômico-
financeiro da Companhia, caracterizando o descumprimento do dever de diligência, em infração ao disposto,
respectivamente, no inciso I do artigo 163 e no artigo 153, aplicável por força do disposto no "caput" do artigo 165,
todos da Lei 6.404/76;
g.2) nos três primeiros contratos celebrados entre a Enersul e a Consult Consultoria Empresverdana e Assessoria
Técnica S/C Ltda., não ter fiscalizado os atos do diretor-presidente e do diretor econômico-financeiro da Companhia,
configurando o descumprimento do dever de diligência, em infração ao disposto, respectivamente, no inciso I do artigo
163 e no artigo 153, aplicável por força do disposto no "caput" do artigo 165, todos da Lei 6.404/76;
h) ao Estado do Mato Grosso do Sul, acionista controlador da Enersul, a pena de multa no valor de R$ 3.681,78 (três
mil, seiscentos e oitenta e um reais e oitenta e oito centavos), conforme disposto no art. 11, inciso II, da Lei no
6.385/76, por, no tocante ao empréstimo de recursos da Enersul, não ter utilizado seu poder de controle com o fim de
fazer a Companhia realizar seu objeto e cumprir sua função social, e por ter praticado atos configurados como
exercício abusivo de poder pelas alíneas "a" e "c" do parágrafo 1o do artigo 117 da Lei 6.404/76, em infração ao
disposto, respectivamente, no parágrafo único do artigo 116 e no artigo 117, "caput", todos da citada Lei;
i) à Consult Consultoria Empresverdana e Assessoria Técnica S/C Ltda. e ao seu sócio-gerente, Sr. João Baptista de
Carvalho Athayde, individualmente, a pena de multa no valor de R$ 3.681,78 (três mil, seiscentos e oitenta e um reais
3/49

e oitenta e oito centavos), conforme disposto no art. 11, inciso II, da Lei no 6.385/76, por terem desenvolvido esforços
de colocação das ações e debêntures emitidas pela Empresa Energética de Mato Grosso do Sul S/A - Enersul sem
serem integrantes do sistema de distribuição de títulos e valores mobiliários, em infração ao que dispõe o artigo 15,
inciso I, alínea "a", combinado com o artigo 16, inciso I, ambos da Lei 6385/76.
3) Encaminhar cópia dos autos ao Ministério Público Federal, para as providências cabíveis na esfera de competência
daquele Órgão, tendo em vista os indícios encontrados da ocorrência de crime de ação pública.
Os acusados apenados terão um prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM,
para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos o Sistema Financeiro Nacional, nos termos do
artigo 14, parágrafo único, da Resolução do Conselho Monetário Nacional no 454, de 16.11.77, alterada pela
Resolução no 2.785/00.
A CVM oferecerá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional de sua decisão no
tocante à absolvição do interessado Sérgio de Almeida Bomfim.
Estiveram presentes à sessão de julgamento os Diretores Wladimir Castelo Branco Castro, Relator, e Norma Jonssen
Parente, e o Presidente, José Luiz Osorio de Almeida Filho.
Rio de Janeiro, 07 de dezembro de 2000.
WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO
Diretor-Relator
JOSÉ LUIZ OSORIO DE ALMEIDA FILHO
Presidente

RELATÓRIO
Senhores Membros do Colegiado:
O presente Inquérito Administrativo foi instaurado através da Portaria CVM/PTE/No 057/97, de
24 de julho de 1997, com a finalidade de "apurar a eventual existência de irregularidades
relacionadas com a emissão pública de debêntures realizada pela Empresa Energética do Mato
Grosso do Sul S/A - Enersul aprovada pela Assembléia Geral Extraordinária, ocorrida em
23.09.1993".
DOS FATOS
Em 23.09.93, a Assembléia Geral Extraordinária da Enersul aprovou a emissão de 55 mil
debêntures conversíveis em ações, mediante subscrição pública, totalizando CR$
5.270.650.000,00 e o aumento do capital social, mediante subscrição pública de 80 milhões de
ações preferenciais nominativas classe "B", no montante de CR$ 2.000.000.000,00. Os
recursos provenientes dessas emissões seriam destinados aos investimentos constantes do
programa decenal do GCPS - Grupo Coordenador de Planejamento dos Sistemas Elétricos,
coordenado pela Eletrobrás (fls. 46 e 88).
Para verificar a efetiva aplicação dos recursos captados, foi realizada inspeção na Enersul, que
resultou no Relatório de Inspeção (fls. 969/1000), tendo sido apurado que a maior parte dos
recursos foi emprestado ao Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Foi apurado, também,
que a Enersul firmou contratos de prestação de serviços técnicos de consultoria financeira com
a empresa Consult - Consultoria Empresverdana e Assistência Técnica Ltda. (fls. 644/932), o
que levou à realização de inspeção nesta última, consubstanciada no relatório de fls.
4/49

1090/1095.
Em 12.03.97, a Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, através do Ato 04/97,
instaurou uma Comissão Parlamentar de Inquérito, para apurar diversos fatos relacionados à
Enersul, denominada "CPI/Enersul", cujo relatório, datado de 12.09.97, encontra-se às fls.
1542/1571.
À época dos fatos, a Enersul era controlada pelo Estado de Mato Grosso do Sul, que detinha,
em 31.12.92, 89% das ações ordinárias e 48% das ações preferenciais da Companhia.
Enquanto sociedade de economia mista, a Enersul sujeitava-se, conforme dispõe o parágrafo 1o
do artigo 173 da Constituição Federal, ao regime próprio das empresas privadas, bem como às
disposições da Lei 6404/76.
Conforme o art. 15 do Estatuto Social (fls. 119/125), a administração da ENERSUL era
composta por um conselho de administração, com funções deliberativas, e uma diretoria
executiva, a quem competia a gestão da Companhia. A Enersul contava também com um
conselho fiscal.
DAS EMISSÕES
CARACTERÍSTICAS DA OFERTA PÚBLICA DE AÇÕES
Em 23.09.93, a Assembléia Geral aprovou a proposta apresentada pela administração da
Enersul, visando à captação de recursos no mercado de capitais, mediante as emissões de
80.000.000 de ações preferenciais classe "B", ao preço unitário de CR$ 25,00, e de 55.000
debêntures conversíveis em ações ordinárias e preferenciais classe "B", com data de emissão
de 01.09.93 e valor nominal unitário de CR$ 95.830,00.
Tais recursos seriam destinados aos investimentos em redes de distribuição urbana e rural,
subestações, linhas de transmissão e geração de energia elétrica (fls. 129 e detalhamento às
fls. 88 e 155/184), que seriam realizados em 1993 e 1994. Tais investimentos constavam do
Programa Decenal do GCPS - Grupo Coordenador de Planejamento do Sistema Elétrico,
coordenado pela Eletrobrás, cujos prospectos apontavam previsão de recursos conforme fls.
1.374 dos autos.
As instituições coordenadoras da referida emissão foram a Primus Corretora de Valores e
Câmbio S.A e a Cambial S.A. Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, que prestaram
garantia firme na colocação, junto ao público, das 80 milhões de ações preferenciais classe "B"
de emissão da Enersul, com valor de unitário de CR$ 25,00, sendo que cada corretora deveria
garantir a colocação de 40 milhões dos referidos títulos.
Como o valor unitário das ações foi fixado em cruzeiros reais, sem a previsão de correção
monetária, houve uma perda monetária decorrente do tempo transcorrido. Assim, conforme
consta no quadro elaborado pela empresa (fls. 260), da previsão inicial da captação através das
ações, da ordem de US$ 20.800.000 houve uma perda monetária de US$ 8.173.095
correspondentes ao período do lançamento à subscrição dos títulos.
Nota-se, assim, que a previsão da Enersul de que a emissão de ações proporcionaria 18
milhões de dólares para investimentos, demonstrada no prospecto, também não foi correta, pois
não levou em conta a desvalorização monetária que, certamente, ocorreria até a data da
subscrição dos títulos, em razão das elevadas taxas de inflação então existentes, de cerca de 8
5/49

milhões de dólares.
CARACTERÍSTICAS DA OFERTA PÚBLICA DE DEBÊNTURES
De acordo com a escritura de emissão (fls. 146/153), foram emitidas 55.000 debêntures
nominativas, não endossáveis, com prazo de 5 anos e vencimento final em 01.09.98, ao valor
nominal unitário de CR$ 95.830,00, totalizando CR$ 5.270.650.000,00. Foi estipulado que, para
todos os efeitos legais, a data da emissão dos referidos títulos seria 01.09.93, que o valor
nominal das debêntures seria atualizado monetariamente pelo IGP-M calculado pela Fundação
Getúlio Vargas e que o produto da atualização agregar-se-ia "... ao valor nominal para fins de
cálculo do valor pecuniário de qualquer obrigação referente à emissão ...".
Às debêntures, foram "... conferidos juros ... efetivos à razão de 7,70329614% ao semestre ...".
A companhia nomeou e constituiu, como agente fiduciário dos debenturistas, a Aporte
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Segundo o contrato de colocação (fls. 58/69), as instituições coordenadoras da referida emissão
foram a Primus e a Cambial, que prestaram garantia firme na colocação, junto ao público, de
20.000 debêntures (10.000 para cada corretora) e de melhores esforços na colocação das
demais 35.000 debêntures.
DO RECEBIMENTO DOS RECURSOS POR PARTE DA ENERSUL
A inspeção levada a efeito na Enersul apurou que a Eletrobrás subscreveu 9.968.155 ações e
2.973 debêntures, em 20.10.93.
Foi constatado, todavia, conforme os documentos acostados aos autos (fls. 185/186) que as
ações remanescentes foram subscritas pelo público em 21.10.93, mas somente em 28.10.93 os
coordenadores da emissão repassaram à Enersul os valores correspondentes recebidos, sem
qualquer atualização monetária.
As debêntures não adquiridas pela Eletrobrás foram subscritas em 21.10.93 e 11.11.93, tendo
os coordenadores efetuado o repasse dos recursos à Enersul, respectivamente, em 28.10.93 e
19.11.93, sem atualização monetária. Cabe ressaltar que, naquela ocasião, o país vivia uma
época de inflação elevada e o IGP-M, índice utilizado para atualizar o valor das debêntures
emitidas pela Enersul, variou 31,79% em agosto, 35,28% em setembro e 35,04% em outubro
de 1993.
Às folhas 260 dos autos encontra-se um quadro demonstrativo financeiro, elaborado pela
própria Enersul, apontando valores das distribuições, custos e totais líquidos recebidos.
No demonstrativo mencionado, observaram-se valores referentes a perdas monetárias do
lançamento à subscrição, onde não era prevista a correção do preço das ações nesse período,
bem como valores correspondentes à remuneração indireta dos coordenadores referente à
correção monetária compreendidos entre a data de captação no mercado e o repasse dos
recursos à ENERSUL. Tal remuneração estava prevista no contrato de lançamento para o
lançamento das ações e debêntures; por isso, configura-se como remuneração. Caso contrário,
deveria ter "cláusula" de proteção do poder aquisitivo monetário (correção monetária).
Durante cinco dias úteis, os recursos ficaram à disposição das corretoras Primus e Cambial,
6/49

que obtiveram receita financeira, configurando remuneração adicional indireta. Nada foi
mencionado nos prospectos de emissão de debêntures e de oferta pública de ações sobre o
prazo de cinco dias úteis que os coordenadores das emissões tiveram para efetuar o repasse
dos recursos para a Enersul.
Dessa forma, teria havido uma perda monetária da ordem de US$ 4.706.367, relativos à
diferença entre os valores que deveriam ingressar na companhia e aqueles que efetivamente
ingressaram, cumprindo salientar que, do total líquido recebido das corretoras Primus e
Cambial, a Enersul pagou, ainda, uma remuneração extra sobre a captação realizada à
empresa Consult - Consultoria e Assistência Técnica S/C Ltda.
Sobre a não incidência de atualização monetária no período compreendido entre a data da
subscrição e o recebimento dos recursos pela Enersul, o Sr. Renato Katayama, diretor-
presidente da Enersul de maio/93 a fevereiro/94 e presidente do conselho de administração de
abril a dezembro/94 (fls. 1052/1053), declarou não considerar o referido prazo de repasse como
um "floating", mas como um custo de operação. Acrescentou que os prospectos das emissões
de ações e debêntures Enersul foram copiados do último lançamento público da Eletrobrás, e
que, no caso de resgate, os pagamentos efetuados aos debenturistas também teriam uma
defasagem de cinco dias.
O Sr. Paulo César de Arruda Cangussú, diretor econômico-financeiro da companhia no período
de 1991 a junho/94, declarou (fls. 1067) que questionou os coordenadores das emissões quanto
ao prazo existente entre a subscrição e o repasse dos recursos para a Enersul, e que as
corretoras teriam alegado que deveriam realizar a conferência dos boletins de subscrição por
parte dos debenturistas e acionistas e que a existência de tal prazo era comum no mercado
financeiro.
Os Srs. José Luiz Mesquita Prado, Augusto Maurício da Cunha e Menezes Wanderley, Antônio
Bosco da Costa, Marco Antônio Jatobá Abrão, Gil Azevedo Leal, Carlos Augusto Ramires de
Moraes, Antônio Carlos Martins Machado e Paulo Roberto Ribeiro Pinto declararam não ter
conhecimento do assunto.
A CPI instaurada pela Assembléia Legislativa de MS concluiu, no relatório (fls. 1558), que "...
restou plenamente demonstrado que o lapso de tempo registrado é comum em operações
dessa espécie, haja vista o grande número de pessoas envolvidas como tomadoras dos títulos
(ações e debêntures) e a necessidade de se preencher milhares de boletins de subscrição,
sendo certo que no caso da Enersul foi obedecido como parâmetro o contrato no 8000532-2, de
25.05.93, firmado entre a Eletrobrás e um 'pool' de bancos, para a subscrição pública de ações
...". As cláusulas do referido contrato firmado pela Eletrobrás, que a CPI entendeu pertinentes
ao assunto, estão transcritas às fls. 1553/1554.
Diante do exposto, a Comissão de Inquérito entendeu que:
- no segundo semestre de 1993, as taxas de inflação situavam-se em níveis extremamente
elevados, como demonstra a variação mensal do IGP-M, superior a 30%. Nessa época, era
necessário que quaisquer recursos disponíveis fossem aplicados no mercado financeiro, e a
indexação diária dos contratos era prática generalizada. Vale lembrar, também, que em março
de 1994 o governo federal instituiu a URV, que levou à indexação total da economia segundo as
variações diárias do dólar americano. Nesse cenário, não é aceitável que um administrador,
racionalmente, deixasse de incluir uma cláusula de atualização monetária para os valores que
7/49

tivesse a receber, mesmo que fosse por alguns dias, pois tal atitude certamente causaria
grandes prejuízos para a empresa.

- conforme o quadro elaborado pela Enersul (fls. 260), as comissões previstas nos prospectos
de emissão, pagas às instituições coordenadoras, foram equivalentes a US$ 1.814.046,00.
Nota-se, porém, que essas comissões não representaram a única remuneração auferida pelas
instituições financeiras coordenadoras, uma vez que, por cinco dias úteis, estas últimas tiveram
à sua disposição os recursos oriundos das subscrições, repassando-os, então, à Enersul, sem
atualização monetária.
- ao receber o repasse dos recursos provenientes das subscrições de ações e debêntures, cinco
dias úteis após seu depósito nas instituições financeiras coordenadoras, sem que houvesse
qualquer atualização monetária, a Enersul teve uma perda monetária equivalente a US$
4.706.367,00, demonstrada no quadro de fls. 260. Nota-se que, em observação constante
desse quadro, a própria Companhia afirmou que tal valor representou uma "... remuneração
indireta aos coordenadores, referente à correção monetária ... entre a data da captação no
mercado e repasse à ENERSUL. Esta remuneração estava prevista no contrato de coordenação
para lançamento das ações e debêntures, por isso, configura-se como remuneração. Caso
contrário, deveria ter 'Cláusula' de proteção do poder aquisitivo monetário (Correção Monetária)
...".
- o prazo para repasse dos recursos à Enersul, sem atualização monetária, por parte das
instituições financeiras coordenadoras, considerado pela própria Companhia uma "remuneração
indireta aos coordenadores", não foi informado nos prospectos de emissão de debêntures e de
oferta pública de ações, constando, apenas, dos parágrafos 1o e 2o, do item XIII, do contrato de
colocação de debêntures conversíveis da Enersul, às fls. 67, e do parágrafo 1o, do item VIII, do
contrato de garantia firme de subscrição de ações de emissão da Enersul, às fls. 76.
- os Srs. Renato Katayama e Paulo César de Arruda Cangussú, respectivamente, diretor-
presidente e diretor econômico-financeiro da Enersul, ao contratarem com as instituições
financeiras coordenadoras que os valores provenientes das captações mediante as emissões de
debêntures e ações seriam repassados à Companhia sem qualquer atualização monetária, não
agiram com o devido cuidado e diligência requeridos de um administrador, descumprindo o
disposto no artigo 153 da Lei 6404/76.

- a desvalorização dos recursos provenientes das emissões de ações e debêntures, em razão
da sua não atualização monetária por ocasião do repasse à Enersul, diminuiu o patrimônio da
Companhia, sem que a ela trouxesse nenhum benefício ou vantagem de ordem econômica,
prejudicando os interesses dos investidores. Caracterizada ficou, portanto, a prática de ato de
liberalidade por parte dos os Srs. Renato Katayama e Paulo César de Arruda Cangussú,
respectivamente, diretor-presidente e diretor econômico-financeiro da Enersul, vedada pelo
artigo 154, parágrafo 2o, alínea "a", da Lei 6404/76.
- os membros do conselho de administração e do conselho fiscal da Enersul, à época dos fatos,
declararam não terem sido informados, pela diretoria da Companhia, dos detalhes operacionais
das emissões.
8/49

Com exceção do Sr. Renato Katayama, que era conselheiro e diretor-presidente da Enersul,
não foi comprovada a participação ativa dos membros do conselho de administração da
companhia na contratação com as instituições financeiras coordenadoras das emissões e na
decisão de conceder-lhes um prazo de cinco dias úteis para repasse dos recursos à Enersul,
sem atualização monetária.
Todavia, ao não examinar os contratos celebrados entre a Enersul e as instituições financeiras
coordenadoras das emissões, os membros do conselho de administração da Enersul à época
dos fatos, Srs. Augusto Maurício da Cunha e Menezes Wanderley, Carlos Augusto Ramires de
Moraes, José Luiz Mesquita Prado, Marco Antônio Jatobá Abrão e Paulo Américo dos Reis,
deixaram de cumprir o disposto no inciso III do artigo 142 da Lei 6404/76, caracterizando
descumprimento do dever de diligência previsto no artigo 153 da mesma lei.
Por sua vez, os membros do conselho fiscal da Enersul à época dos fatos, Srs. Antônio Carlos
Vasques, Gil Azevedo Leal e Antônio Carlos Martins Machado, não exerceram sua competência
de fiscalizar os atos do diretor-presidente e do diretor econômico-financeiro da Companhia,
respectivamente, Srs. Renato Katayama e Paulo César de Arruda Cangussú, e não verificaram
o descumprimento do dever de diligência e a prática de ato de liberalidade por parte destes
últimos. Descumpriram, pois, o disposto no inciso I do artigo 163 da Lei 6404/76, caracterizando
também o descumprimento do dever de diligência previsto no artigo 153, a eles aplicável por
força do disposto no artigo 165, "caput", todos da citada lei .
DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS
1 -Quitação de Débitos com a Eletrobrás
Segundo foi apurado pela inspeção, parte dos recursos captados, equivalente a US$
4.622.358,27, foi utilizada para quitar os débitos da Enersul para com a Eletrobrás, vencidos no
período de 01.06.93 a 20.10.93. Tal valor corresponde às subscrições de 9.968.155 ações e
2.973 debêntures da Enersul efetuadas pela Eletrobrás em 20.10.93.
Observa-se que, embora nos prospectos de emissão de debêntures e de subscrição pública de
ações (fls. 79/88 e 1368/1375), não tivesse sido previsto que parte dos recursos captados fosse
destinada à quitação de dívida para com a Eletrobrás, tal dívida fora contraída em função da
atividade operacional da Companhia, estando, pois, compreendida no seu objeto social, e o seu
pagamento não trouxe prejuízos para a Enersul.
2 - Empréstimos efetuados ao Estado de Mato Grosso do Sul
Foi apurado que a Enersul emprestou ao Estado de MS a maior parte dos recursos captados
com a emissão de ações e debêntures, conforme demonstrado às fls. 265. Tem-se, assim, que
os empréstimos efetuados pela Enersul ao Estado de MS atingiram o montante de U$
73.797.625,93 na data de 30.11.94.
Tão logo os recursos oriundos das emissões de ações e debêntures começaram a ingressar na
Companhia, a Enersul iniciou os empréstimos ao Estado de MS. Os empréstimos, que
totalizaram o equivalente a US$ 45.072.418,29, ocorreram até 07.03.94, sendo que, até o final
de 1994, ainda não haviam sido devolvidos à Companhia, pois, na data de vencimento de cada
contrato, era realizada uma "rolagem" da dívida, mediante repactuações.
Todos os empréstimos foram pactuados entre diretores da Enersul e representantes de seu
9/49

acionista controlador, o Estado de MS, beneficiário dos financiamentos. Verificando-se as atas
das reuniões dos conselhos de administração e do conselho fiscal da empresa, observa-se que
os empréstimos ao Estado de MS não foram aprovados em reuniões formais do conselho de
administração ou referendados pelo conselho fiscal da Enersul. Ressalve-se, porém que,
conforme foi apurado através das declarações prestadas pelos membros do conselho de
administração, os conselheiros que foram indicados pelo Estado de MS tiveram conhecimento
dos referidos empréstimos e deram sua aprovação.
Dessa forma, consoante as atas das reuniões, os conselhos de administração e fiscal da
Enersul somente foram informados dos empréstimos de recursos ao Estado de MS, quando
todo o principal já havia deixado a Companhia e já vinham sendo feitas repactuações da dívida,
pois os pagamentos não estavam sendo efetuados. O conselho de administração não aprovou
tais empréstimos, nem poderia aprová-los, posto não se compreenderem no objeto social da
Companhia.
Na reunião do conselho de administração ocorrida em 02.12.94, o conselheiro Paulo Roberto
Ribeiro Pinto, que tomou posse em 28.04.94 como representante da Eletrobrás, solicitou
informações sobre a dívida do Estado de MS, tendo o presidente do Conselho, Sr. Renato
Katayama, informado que a dívida, no valor de R$ 62 milhões, havia sido renegociada em
30.11.94.
Conforme a ata da reunião do conselho fiscal de 02.12.94 (fls. 1987/1988), o conselheiro
Roberto Murga da Silva, eleito em 28.04.94 como representante da Eletrobrás, indagou sobre o
pagamento do empréstimo concedido ao Estado de MS, com vencimento em 30.11.94, no valor
aproximado de R$ 62 milhões, tendo sido informado sobre as características dos contratos
firmados em 30.11.94. O conselho recebeu a informação de que o cronograma de obras da
Enersul vinha sendo cumprido, "... inclusive, com a contratação de obras não constantes do
prospecto do lançamento de debêntures, com recursos obtidos junto a fornecedores de bens e
serviços, sendo a amortização desses financiamentos transferida para o Estado de MS, a título
de assunção de dívida ...". O Sr. Roberto Murga da Silva recomendou que a Enersul iniciasse
tratativas para efetivamente receber os empréstimos concedidos ao Estado de MS dentro dos
prazos estabelecidos nos contratos firmados em 30.11.94, manifestando a preocupação de que
a rolagem contínua do crédito em face do Estado trouxesse prejuízos financeiros à Companhia,
que estava auferindo receita sem realizá-la, e, em decorrência, poderia pagar tributos
adicionais.
De acordo com o que consta da ata de reunião dos conselhos de administração e fiscal da
Enersul (fls. 2021/2022), os então membros dos referidos conselhos, a saber, Srs. Ricardo
Augusto Bacha, Valter Pereira de Oliveira, Othoniel Mato Grosso Pereira, Thiago Franco
Cançado, Antero Lopes Bicca, Paulo Roberto Ribeiro Pinto, Roberto Murga da Silva, Frederico
Vitório Valente e Jesus Alfredo Ruiz Sulzer, após discutirem o relatório da administração,
demonstrações financeiras e parecer dos auditores independentes relativos ao exercício findo
em 31.12.94, deliberaram "... aprovar as demonstrações contábeis relativas ao exercício findo
em 31.12.94, exceto quanto à operação de empréstimo a que se refere a nota 04 das referidas
demonstrações, por terem sido consideradas prejudiciais aos interesses da Empresa.
Recomendaram, ainda, os conselheiros a inclusão, no Relatório da Diretoria, de informações
sobre o novo posicionamento do acionista majoritário no equacionamento da referida dívida,
exibindo, dessa forma, um indicador de credibilidade junto ao mercado ...".
10/49

O item 04 das notas explicativas (fls. 2590), objeto da não aprovação pelos membros do
conselho de administração e fiscal, fornece as seguintes informações sobre o empréstimo ao
Estado de Mato Grosso do Sul:
"Em 1994, a Companhia efetuou empréstimos para o acionista majoritário, utilizando
recursos provenientes do mercado de capitais para execução do programa de
investimentos.
Com objetivo de manter o poder aquisitivo, o empréstimo foi remunerado a taxa de juros acima
da praticada no mercado (100% da taxa média diária do CDI-CETIP mais juros de 0,5% a.m.,
capitalizável diariamente), com vencimento inicial para 28 de junho de 1994 renovado para 30
de novembro de 1994.
O saldo em 30 de novembro de 1994 foi transformado em dois contratos como segue:
1 - Empréstimos:
- Capital de giro emprestado, vencimento final para janeiro de 1997 e retorno vinculado à
execução de obras, com remuneração de 100% da taxa média diária do CDI-CETIP, mais 0,5 %
a.m., ou, no mínimo, o rendimento das debêntures acrescido de 0,5% a.m..
2 - Sub-rogação e assunção de dívidas:
- Transferência da Enersul para o Estado de Mato Grosso do Sul dos empréstimos e
financiamentos, com remuneração nas mesmas condições originais dos financiamentos: IGPM,
TR e US$ mais juros de 10% a 18% a.a. e reembolso dos tributos incidentes, tendo a última
parcela programada para abril de 1999.
As obras executadas referem-se àquelas autorizadas pelo Estado. ..."
Foram inseridas ainda, por recomendação dos membros dos conselhos de administração e
fiscal, as seguintes informações integrantes do relatório da diretoria de 1994:
"... O Acionista Majoritário, Estado de Mato Grosso do Sul, vem pagando as
prestações e cumprindo todas as cláusulas dos contratos de empréstimo e sub-
rogação e assunção de dívida, efetuados com recursos provenientes principalmente
da emissão de debêntures. Portanto, não há qualquer expectativa de perda referente
a essas operações. ..."
Porém, até a assinatura dos contratos de empréstimo e de sub-rogação e assunção de dívida,
que ocorreu em 30.11.94, os empréstimos não foram pagos nos seus prazos de vencimento,
tendo sido sempre repactuados.
De tal maneira, embora, formalmente, não tenha existido nenhum inadimplemento até fins de
1994, quando se encerrou a administração comandada pelo Sr. Renato Katayama e o governo
do Estado pelo Sr. Pedro Pedrossian, certo é que não houve pagamentos, havendo, pura e
simplesmente, "rolagens" da dívida.
Conforme as informações constantes da mencionada nota explicativa, a própria administração
da Enersul admitiu que não utilizou os recursos oriundos das emissões de ações e debêntures
para os fins previstos, ao reconhecer que "... efetuou empréstimos para o acionista majoritário,
11/49

utilizando recursos provenientes do mercado de capitais para execução do programa de
investimentos ...".
Alegou, porém, que os empréstimos foram efetuados em 1994, com vencimento inicial para
28.06.94, renovado para 30.11.94, quando se deu a repactuação mediante a transformação em
dois contratos. Conforme visto, a saída de recursos da Enersul ocorreu de novembro/93 a
março/94.
A inspeção efetuada na Enersul apurou que, após a celebração dos dois últimos contratos no
final de novembro/94, o Estado de MS efetuou transferências de recursos para a Companhia,
ocorridas entre 09.01.95 e 31.08.96, amortizando parcialmente os débitos contratuais
existentes, no montante equivalente a US$ 33.019.173,05 (fls. 981 e 381/398).
Em 05.11.96, foi realizado um encontro de contas entre a Enersul, a Empresa de Saneamento
de MS - Sanesul - e o Estado de MS, consubstanciado nos documentos de fls. 415/423, no qual
foram consolidados os débitos e créditos existentes entre as referidas entidades, tomando-se
como data-base 30.10.96.
Após o encontro de contas, o Estado ficou com um débito da ordem de R$ 79.855.745,69,
conforme planilha de fls. 424.
O Termo de Compromisso firmado em 05.11.96 estabeleceu que o crédito da Enersul deveria
ser pago pelo Estado mediante sua compensação mensal com o ICMS da Enersul, no valor
equivalente a 37,5% do total devido, ou seja, metade da parte do ICMS pertencente ao Estado.
Ficou estabelecido, também, que o saldo devedor eventualmente existente deveria ser liquidado
por ocasião da privatização da Enersul ou, então, ser objeto de acordo entre credor e devedor.
Foi acordado, também, que o inadimplemento do Estado implicaria o retorno imediato e
automático às condições previstas nos contratos firmados em 30.11.94. Apurou-se, por ocasião
da inspeção, consoante os documentos de fls. 400/414, que as amortizações dos saldos
devedores do Estado junto à Enersul, na forma prevista no mencionado termo de compromisso,
vinham sendo feitas com regularidade desde dezembro/96.
Segundo as demonstrações financeiras da Enersul referentes ao exercício findo em 31.12.1997
(fls. 1695/1696), publicadas em 19.02.98, a Companhia não teria mais nenhum valor a receber
do Estado de MS.
Contudo, não há nenhuma nota explicativa que demonstre como foi liqüidado o empréstimo
que, em 31.12.96, estava avaliado em R$ 289.800.000,00.
Em relação aos empréstimos efetuados pela Enersul ao Estado de MS, prestaram depoimento à
CVM os seguintes diretores e conselheiros, todos indicadas pelo Estado do Mato Grosso do
Sul: Srs. Sérgio de Almeida Bonfim, Antônio Bosco da Costa, Augusto Maurício da cunha e
Menezes Wanderley, Marco Antônio Jatobá Abrão, Renato Katayama, Antônio Thadeu da
Costa Medeiros, Paulo Américo dos Reis, Paulo César de Arruda Cangussú, Antônio Carlos
Vasques e Gil Azevedo Leal.
Prestaram também depoimento sobre os mesmos empréstimos os seguintes integrantes dos
conselhos de administração e fiscal, estes indicados pela Eletrobrás ou pela Eletrosul : Srs.
Carlos Augusto Ramires de Moraes, José Luiz Mesquita Prado, Antero Lopes Bicca, Paulo
Roberto Ribeiro Pinto, Antônio Carlos Martins Machado e Roberto Murga da Silva.
12/49

Houve divergências entre as declarações prestadas pelos membros do conselho de
administração indicados pelo Estado de Mato Grosso do Sul e pelos conselheiros indicados
pela Eletrosul e Eletrobrás.
Em resumo, os primeiros admitiram que tomaram conhecimento dos empréstimos ao Estado de
MS, quando estes foram concedidos e tentaram justificá-los, alegando que, enquanto não fosse
solucionada a questão das tarifas, em razão da maior remuneração oferecida, seria mais
vantajoso emprestar os recursos provenientes das referidas emissões ao Estado do que aplicá-
los no mercado financeiro ou realizar as obras imediatamente.
Os demais conselheiros, indicados pela Eletrobrás ou Eletrosul, declararam que o conselho de
administração não aprovou a concessão dos referidos empréstimos, e nem poderia, pois
estavam fora do objeto social da Enersul.
As mesmas divergências ocorreram entre as declarações prestadas pelos membros do
conselho fiscal indicados pelo Estado de MS e pelos conselheiros indicados pela Eletrobrás. Os
primeiros declararam que, após terem participado de questionamentos e discussões sobre os
empréstimos ao Estado de MS fiscal, concluíram que o negócio não traria prejuízo à Companhia
e não se opuseram à sua concessão. Todavia, o Sr. Antônio Carlos Martins Machado, membro
do conselho fiscal até abril/94, indicado pela Eletrobrás, declarou não ter tomado conhecimento
dos referidos empréstimos. O Sr. Roberto Murga da Silva, conselheiro indicado pela Eletrobrás
que tomou posse em abril/94, declarou que, a partir do momento em que tomou conhecimento
dos fatos, passou a cobrar a execução das obras e o retorno dos recursos da Enersul
emprestados ao Estado de MS.
Consoante o relatado no parágrafo 61 do Relatório da Comissão de Inquérito (3111/3112), os
conselhos de administração e fiscal da Enersul somente foram informados sobre os
empréstimos, quando todo o principal já havia deixado a companhia e a diretoria já havia
realizado repactuações, visto que os pagamentos não estavam sendo efetuados.
Até então, o assunto só fora discutido, informalmente, com os conselheiros que representavam
o acionista controlador, não tendo sido levado ao conhecimento dos conselheiros indicados pela
Eletrosul e Eletrobrás e, segundo foi apurado, assim que tomou conhecimento do assunto, o
conselheiro Roberto Murga da Silva, representante da Eletrobrás no conselho fiscal da Enersul,
realizou diversas interpelações. Dessa forma, no tocante às operações de empréstimo ao
Estado de MS, não ficou comprovada a ocorrência de irregularidades na atuação dos membros
do conselho de administração e do conselho fiscal da Enersul, indicados pela Eletrobrás ou
Eletrosul.
3 - Da Execução das Obras Previstas nos Prospectos de Emissão
Segundo foi apurado pela inspeção levada a efeito na Enersul (fls. 987/992), a análise do
cronograma da execução financeira das obras (fls. 508/511) elaborado pela Enersul e cujos
valores foram apresentados em UFIR, demonstrou que a destinação de recursos financeiros
prevista nos prospectos de emissão de debêntures e de oferta pública de ações não foi
obedecida, havendo retardamento significativo do cronograma de execução financeira das
obras relacionadas nos referidos prospectos.
Observou-se, pois, que, em 1993 e 1994, a execução financeira correspondeu,
respectivamente, a apenas 37,86% e 47,4% do previsto no cronograma financeiro. Até
13/49

30.01.97, o realizado correspondia somente a 65,39% do previsto nos prospectos de emissão
de debêntures e de oferta pública de ações.
Com relação ao cronograma físico, foram apresentados documentos (fls. 612/613), atualizados
até março/97, demonstrando que, embora vários projetos estivessem sendo implantados,
ocorreram consideráveis atrasos em relação às estimativas fixadas.
O Sr. Renato Katayama, quando indagado sobre a realização das obras que justificaram o
aumento de capital e a emissão de debêntures, bem como sobre o cumprimento do
cronograma, declarou (fls. 1052) que foi elaborado um programa de obras, para o qual foi
estimado um valor equivalente a US$ 99 milhões, e a Enersul captou, com as referidas
emissões, o equivalente a US$ 66 milhões. Disse ainda (fls. 506/507) que a Enersul realizou
obras que, em 1993, totalizaram US$ 21 milhões e, em 1994, US$ 43 milhões. Ressaltou que,
nessa época, a Enersul construiu o edifício de sua sede operacional, ao custo de US$ 6
milhões.
Esclareceu ainda o Sr. Renato Katayama que a Enersul, em 1992, havia licitado três obras:
Usina Costa Rica, linha de transmissão Maracaju-Jardim e uma rede urbana em todo o Estado
de MS. Os contratos, realizados conforme permitia o Decreto Lei 2300, vigente à época,
obrigavam os vencedores da licitação a captar os recursos para financiar as referidas obras, no
valor total equivalente a US$ 22 milhões.
Segundo o Sr. Renato Katayama, houve dificuldade na captação dos recursos, que somente
começaram a ingressar na Enersul no final de 1993, ou seja, após terem sido captados os
recursos, provenientes das emissões de ações e debêntures. Declarou que, ao todo, a Enersul
captou o equivalente a US$ 88 milhões, gastou, em obras, o equivalente a US$ 70 milhões, e
aplicou a diferença de US$ 18 milhões no mercado financeiro, emprestando-a, posteriormente,
ao Estado de MS. No entanto, observa-se que tais assertivas divergem dos dados constantes
dos parágrafos 54 (fls. 3108/3109) e 77 (3120/3121) do Relatório da Comissão de Inquérito.
O Sr. Paulo César de Arruda Cangussú, então diretor econômico-financeiro da Enersul,
declarou (fls. 1067) que, enquanto permaneceu na Enersul a empresa realizou as obras
constantes dos mencionados prospectos e cumpriu o cronograma preestabelecido, afirmativa
que diverge dos fatos relatados nos parágrafos 77 a 79 (fls. 3120/3121) do Relatório da
Comissão de Inquérito.
O Sr. Antero Lopes Bicca, conselheiro indicado pela Eletrosul, declarou (fls. 1083) que o
conselho de administração acompanhava a evolução das obras, pedindo à diretoria que
elaborasse relatórios e fizesse exposições quanto ao andamento e cumprimento do cronograma
físico-financeiro.
O Sr. Roberto Murga da Silva, membro do conselho fiscal de abril/94 a abril/97, indicado pela
Eletrobrás, declarou (fls. 1530) que, na ocasião em que ingressou no conselho fiscal da Enersul,
tomou conhecimento de que as obras não vinham sendo realizadas de acordo com o
cronograma físico-financeiro inicialmente previsto, e procurou fazer a fiscalização, através do
exame de relatórios gerenciais. Declarou ter alertado os acionistas sobre o fato, especialmente,
a Eletrobrás, mediante ressalvas nas demonstrações financeiras da Enersul. Esclareceu que,
como tinha havido uma solução de continuidade nas obras e os empréstimos ao Estado de MS
já haviam sido realizados, buscou assegurar que os empréstimos efetuados fossem
remunerados a taxas superiores àquelas pagas aos debenturistas e que, numa tentativa de
14/49

minimizar os efeitos do atraso já incorrido, foram feitas gestões junto à diretoria para que o
mencionado cronograma foi reelaborado, o que se deu em agosto/94.
Assim, não ficou comprovada a ocorrência de irregularidades na atuação dos membros do
conselho de administração e do conselho fiscal da Enersul, indicados pela Eletrobrás ou pela
Eletrosul, quanto ao atraso na execução do cronograma físico-financeiro das obras previstas
nos prospectos de emissão de debêntures e de oferta pública de ações aprovadas na AGE de
23.09.93.
A Comissão de Inquérito, ressalta o fato de que a CPI - Comissão Parlamentar de Inquérito
instaurada pela Assembléia Legislativa de MS para apurar diversos fatos relacionados à
Enersul, entendeu não haver irregularidade relacionada aos atrasos na execução do
cronograma físico-financeiro das obras previstas no prospectos de emissão, conforme
mencionado em trecho de seu relatório (fls. 1564), a seguir transcrito:
"... Conforme consta dos documentos encaminhados a esta CPI, apenas parte das
obras previstas no plano de investimentos aprovado pela AGE de 23.09.93 e
constante do projeto encaminhado à CVM para lançamento de Ações e Debêntures,
foi executada até a presente data. Nisto parece não haver qualquer irregularidade,
pois o cronograma físico-financeiro das obras previstas foi alterado em razão dos
motivos constantes da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Enersul
realizada em 02.08.94 ...".
A conclusão a que chegou a CPI (fls. 1569) é a de que "... Pode-se concluir de tudo quanto se
examinou que não houve qualquer irregularidade na tomada de valores da Enersul pelo Estado
de Mato Grosso do Sul, haja vista que:
a) a Enersul alterou o cronograma físico-financeiro das obras, conforme autorização do
Conselho de Administração, agindo nos limites de sua competência;
b) o Tribunal de Contas do Estado estabeleceu as regras que disciplinam o repasse de recursos
das entidades da Administração Indireta para o tesouro do Estado, rigorosamente cumpridas no
caso sob exame;
c) os empréstimos feitos ao Tesouro do Estado pela Enersul foram remunerados a taxas
superiores às praticadas no mercado financeiro, o que causou ganho à empresa e seus
acionistas ..."
Em suas considerações, a Comissão de Inquérito ressalta o fato de que a CPI, não abordou os
seguintes aspectos:
- a alteração do cronograma físico-financeiro das obras ocorreu em meados de 1994, enquanto
que os empréstimos já vinham sendo realizados desde novembro de 1993;
90. a alteração foi, na verdade, uma tentativa de minimizar os problemas que ocorreram em
virtude do atraso do cronograma inicialmente previsto e,
90. a CPI não considerou os prejuízos causados aos investidores em razão desse atraso, bem
como não levou em consideração que, embora a Enersul tenha emprestado recursos ao
Estado de MS, inicialmente a curto prazo e remunerados a taxas superiores às praticadas
no mercado financeiro, não houve pagamentos no curto prazo, mas somente
15/49

repactuações que iniviabilizaram a execução das obras previstas no cronograma inicial,
apresentado nos prospectos de emissão.
4 - Da Conclusão da Comissão de Inquérito sobre a Aplicação dos Recursos
A Comissão de Inquérito destaca o fato de que das análises e considerações constantes dos
itens de no 52 a 79 do Relatório (fls. 3106/3121), onde são elaboradas análises sobre os
empréstimos concedidos pela Enersul ao Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, bem
como relatados os depoimentos tomados dos administradores da companhia, foi observado que
o programa de obras relacionado nos prospectos da emissão de debêntures e da oferta pública
de ações, apresentando uma perspectiva de ampliação dos negócios da Enersul, e,
conseqüentemente, de crescimento da Companhia, foi um mero pretexto para a captação de
recursos, que, desde que ingressaram na Enersul, tiveram destino diverso daquele constante do
plano de investimentos inicial, em detrimento dos investidores que adquiriram ações e
debêntures da Companhia.
A maior parte dos recursos captados foi repassada ao Estado de MS que, por sua vez, até
30.12.94, quando se encerrou o mandato do governador para o período 1990/1994, eleito em
1990, nada pagou à Companhia, tendo apenas repactuado as dívidas, em cada vencimento.
Não se sustenta, portanto, a alegação de que os referidos empréstimos foram aplicação de
sobras momentâneas de caixa.
Em agosto de 1994, ou seja, quase um ano após o início dos empréstimos ao Estado de MS, o
conselho de administração da Enersul foi formalmente comunicado da reelaboração do
cronograma físico-financeiro das obras relacionadas nos prospectos de emissão. Tal
reelaboração teria tido como objetivo minimizar os efeitos do atraso das obras previstas no
plano de investimentos inicial, relacionadas nos prospectos de emissão de ações e debêntures.
Ao utilizar a maior parte dos recursos captados com as referidas emissões para fins diversos
daqueles mencionados nos respectivos prospectos e não previstos no estatuto social da
Companhia, isto é, ao deixar de investi-los na execução de obras necessárias à melhoria da
qualidade dos serviços prestados pela Companhia para, ao invés disso, conceder empréstimos
ao acionista controlador, os Srs. Renato Katayama, diretor-presidente de 26.05.93 a 09.02.94;
Antônio Thadeu da Costa Medeiros, diretor-presidente de 09.02.94 a 15.08.94; Antônio Bosco
da Costa, diretor-presidente de 15.08.94 a 30.12.94; Paulo César de Arruda Cangussú, diretor
econômico-financeiro de 1991 a 09.06.94 e Paulo Américo dos Reis, vice-presidente de 1991 a
30.12.94 e diretor econômico-financeiro de 09.06.94 a 30.12.94, bem como, os membros do
conselho de administração e do conselho fiscal da Enersul indicados pelo Estado de MS, Srs.
Augusto Maurício da Cunha e Menezes Wanderley, Marco Antônio Jatobá Abrão, Antônio
Carlos Vasques e Gil Azevedo Leal, os quais, como eles próprios declararam, tiveram
conhecimento dos empréstimos e a eles anuíram não agiram, portanto, no melhor interesse da
Companhia e com a cautela que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração
de seus próprios negócios, descumprindo o disposto no artigo 153 da Lei 6404/76.
Utilizaram, ainda, o poder que lhes foi conferido, que deveria ter como finalidade o interesse
social da Enersul, para lograr fins diversos daqueles almejados pela Companhia, emprestando
recursos ao Estado de MS, atividade esta não compreendida no objeto social da empresa e
contrária aos interesses daqueles que investiram em debêntures e ações emitidas por esta
última. Descumpriram, assim, o disposto no caput do artigo 154 da Lei 6404/76.
16/49

Ao captar recursos no mercado para o Governo do Estado de MS, fazendo com que a
companhia desempenhasse o papel de um banco, fora de seu objeto social, os administradores
incorreram na prática de ato de liberalidade, descumprindo o disposto no artigo 154, parágrafo
2o, "a", combinado com o artigo 155, "caput" e inciso I, ambos da Lei 6404/76.
DA ATUAÇÃO DO AGENTE FIDUCIÁRIO
Não foi detectado o descumprimento, por parte da Aporte, dos deveres relacionados no
parágrafo 1o do artigo 68 da Lei 6404/76. Como o destino dos recursos, previsto no prospecto
de emissão das debêntures, não integra a escritura de emissão (fls. 146/153) o fato de
emprestar parte dos recursos para o Estado de MS não configurou inadimplemento de
obrigações assumidas pela Companhia na escritura de emissão. Assim, não caberia ao agente
fiduciário qualquer atitude, senão a de informar o ocorrido, o que foi feito.
DA PARTICIPAÇÃO DA CONSULT - CONSULTORIA EMPRESverdana E ASSISTÊNCIA
TÉCNICA S/C LTDA
Foi apurado que a Enersul contratou a empresa Consult-Consultoria Empresverdana e
Assessoria Técnica S/C Ltda. para participar dos processos de lançamento de ações e
debêntures, tendo esta última, inclusive, recebido uma remuneração variável em função dos
valores efetivamente captados.
A Consult-Consultoria Empresverdana e Assessoria Técnica S/C Ltda. (fls. 1096/1098 e
1522/1523) é uma sociedade por cotas de responsabilidade limitada, com sede em Nova Iguaçu
- RJ, tendo como sócios, com 19.999 cotas, o Sr. João Baptista de Carvalho Athayde e o Sr.
Carlos Eduardo Guaraná Mendonça, com uma cota.
O Sr. João Athayde, sócio-gerente, declarou (fls. 1536) que o Sr. Carlos Guaraná nunca
exerceu nenhuma atividade na Consult, esclarecendo que, por ocasião da constituição dessa
empresa, havia a intenção de que ele exercesse algumas atividades, o que não ocorreu.
Declarou, ainda, que atua na área de engenharia econômica e "corporate finance", sobretudo na
estruturação, organização e avaliação de empresas. O Sr. Antônio Pereira de Queiroz, contador
que presta serviços à Consult, afirmou (fls. 1504) que o Sr. Carlos Guaraná não tem poderes
para representá-la.
Foi constatado que, concomitantemente a cada contrato firmado com a Enersul, a Consult
contratou os serviços do advogado Luiz Epelbaum, a quem repassou parte da remuneração
recebida. O Sr. Athayde (fls. 1539) esclareceu que as empresas Ecel – Escritório de Cobrança
Especializada e Oito de Dezembro Consultoria, Administração e Participação S/C Ltda., que
prestaram serviços à Consult, relacionados aos contratos firmados entre a Enersul e a Consult,
são de propriedade do Sr. Luiz Epelbaum.
A empresa Oito de Dezembro Consultoria, Administração e Participação S/C Ltda. foi fundada
após o encerramento da Ecel e, segundo o Sr. Luiz Epelbaum, tem por objeto apenas a
prestação de serviços de natureza jurídica, tendo como sócios, cada qual com participação de
50% no capital, o advogado Luiz Epelbaum e a administradora e advogada Maria Pedrossian de
Abrantes, sobrinha do então governador do Estado de MS, Pedro Pedrossian. Em 03.01.94,
conforme a certidão (fls. 1521/1521-V) a sede da empresa foi transferida para a Rua Fernanda
Isabelle no 92 - Vista Alegre - Nova Iguaçu - RJ, ou seja, para o endereço onde funciona a
Consult e reside seu contador, Sr. Antônio Pereira de Queiroz.
17/49

CONTRATOS FIRMADOS ENTRE A ENERSUL E A CONSULT
Em 1993, a Enersul emitiu cartas-convite para contratar uma empresa de consultoria. Segundo
a ata da reunião para abertura e julgamento das propostas apresentadas (fls. 958)
apresentaram propostas as empresas Jocad Consultoria e Administração Ltda., A. Barrozo S/C
Ltda. e Consult - Consultoria Empresverdana e Assessoria Técnica S/C Ltda. tendo sido
vencedora a proposta apresentada pela Consult, no valor de Cr$ 460.000.000,00, equivalentes
a US$ 15 mil.
O Relatório da Comissão de Inquérito, em seus itens 116 a 143 descreve, de forma detalhada, o
processo de escolha da Consult, relaciona os pagamentos feitos pela Enersul a Consult, no
valor de US$ 1.442.260,98 (item 126 – fls. 3137) no período de maio/93 a dezembro/94, bem
como os pagamentos feitos pela Consult ao Sr. Luiz Epelbaum. Está consignado (item 143 –fls.
3142) que, em 1993 e 1994, o total desses pagamentos importou na quantia de US$
686.540,96.
Em 20.04.1993, foi celebrado entre a Enersul e a Consult o contrato DJU.S/001/DF/04.93 que
teve por objeto "... a prestação de serviços técnicos de consultoria financeira com finalidade de
diagnosticar a situação econômico-financeira da Enersul, tendo em vista a possibilidade de
captação de recursos para seus investimentos e financiamento de capital de giro, considerando
os reflexos da Lei no 8631/93 e Decreto no 774/93 ....". Seu valor foi de Cr$ 460.000.000,00,
equivalentes, na data da assinatura do contrato a US$ 15 mil. A licitação se deu na modalidade
"carta-convite".
Em 30.04.93, a Consult e o advogado Luiz Epelbaum firmaram o contrato de fls. 1242/1243,
tendo sido o Sr. Luiz Epelbaum remunerado por dois pagamentos de Cr$ 110.400.000,00 cada
um, efetuados à Ecel em 21.05 e 30.06.93 (consoante fls. 1117 e 1506).
Segundo a planilha de fls. 661, a Enersul pagou à Consult, a título de honorários, em 19.05.93 e
16.06.93, o equivalente a US$ 10.875,94 e, a título de reembolso de despesas de viagens e
passagens aéreas, o equivalente a US$ 14.153,76.
O trabalho efetuado pela Consult consubstanciou-se no relatório datado de 07.06.93 (fls.
667/704), que concluiu, dentre outros pontos, ser necessário que a Enersul captasse recursos
de longo prazo e promovesse um reajuste nas tarifas.
Em 28.06.93, foi firmado o contrato DJU.S/003-DF/06.93 com dispensa de licitação por "notória
especialização", tendo como objeto a "... prestação de serviços técnicos de consultoria
financeira, com a finalidade de captação de recursos para a Enersul, em forma de emissão
pública ou privada de ações, debêntures em suas diversas formas e títulos a serem negociados
no mercado internacional ...", cuja possibilidade fora levantada no estudo de viabilidade
realizado pela Consult. A contratação teria duração de 24 meses e os serviços deveriam ser "..
prestados através de contratos e negociações, com coordenação técnica dos Agentes
Financeiros do Mercado de Capitais em âmbito nacional e internacional, supervisão e
assessoria na preparação da documentação necessária às emissões de títulos, contatos com a
CVM, Bolsas de Valores, Autoridades Financeiras brasileiras e internacionais, cobrindo os
campos técnicos e jurídicos, inclusive orientação na realização de Assembléia de Acionistas e
tudo o mais que se fizer necessário para a implementação das captações de recursos
18/49

almejados ...".
A título de remuneração, a Enersul pagaria à Consult uma parte fixa, de Cr$ 650.000.000,00,
equivalentes a US$ 12.262,53, em duas parcelas, bem como, faria o reembolso das despesas
de viagens, deslocamentos, acomodações, hospedagens e refeições, das despesas de
impressão dos relatórios, de assessoria legal no exterior e de quaisquer despesas
extraordinárias.
Neste contrato, foi estabelecido, também, o pagamento de uma remuneração variável à
Consult, consistente em "... uma taxa remuneratória de 2% (dois por cento) sobre os valores
efetivamente captados, nas ocasiões em que os recursos ingressarem na Companhia, e pagos
no prazo de 02 (dois) dias úteis ...". Observa-se, assim, que à Consult, que não era integrante
do sistema de distribuição de títulos e valores mobiliários, foi atribuída uma "taxa de sucesso"
sobre os valores captados com as emissões de ações e debêntures, que não foi mencionada
nos prospectos de emissão de ações e debêntures.
Em 30.06.93, a Consult e o advogado Luiz Epelbaum firmaram um contrato de prestação de
serviços de "completa assessoria no campo jurídico", estabelecendo o pagamento, da primeira
ao segundo, de uma parcela fixa, correspondente a 48% dos honorários fixos que a Enersul
contratara com a Consult. Foi estipulado, também, que o Sr. Luiz Epelbaum também receberia
da Consult uma remuneração variável, equivalente a 7,5% sobre a remuneração de sucesso
que esta última receberia da Enersul, ou seja, 7,5% dos 2% aplicados sobre o valor captado
com as emissões. Nota-se, às fls. 1217, que em 26.11.93 a Consult fez um pagamento de CR$
17.760.000,00 para a Oito de Dezembro, equivalentes a US$ 77.456,50.
De acordo com a planilha de fls. 742, a Enersul pagou à Consult, em 02.07 e 28.07.93,
honorários fixos equivalentes a US$ 11.926,51 e reembolsos de despesas de viagens e telefone
equivalentes a US$ 27.839,39. A título de remuneração variável, a Enersul pagou à Consult, em
01.11 e 23.11.93, o equivalente a US$ 1.217.106,98.
O Sr. Renato Katayama, diretor-presidente da Enersul de maio/93 a fevereiro/94, declarou (fls.
1053) que a remuneração variável paga à Consult também é conhecida como taxa de êxito ou
remuneração por venda realizada e que, na ocasião em que foi apresentado o primeiro relatório,
acenando com a possibilidade de captação de recursos mediante a emissão de ações e
debêntures, a Enersul optou por fazer a parte principal do pagamento à Consult somente se
houvesse êxito na emissão. Disse não saber esclarecer porque essa remuneração variável,
paga à Consult, não constou dos prospectos de emissão de ações e debêntures, elaborados
pela própria Consult em conjunto com os bancos Primus e Cambial.
O contrato DJU.S/003-DF/06.93, em 16.02.95, foi denunciado pelo então diretor-presidente da
Enersul, Sr. Walter Pereira de Oliveira, através da carta no 066/DP, considerando-se rescindido
a partir de 20.03.95.
Foi realizada inspeção na Consult, tendo sido apurado que, no período de 1991 a 1994, os
pagamentos e recebimentos mais relevantes ocorreram em 1993 e 1994. Apurou-se, também,
que todos os recebimentos e pagamentos contabilizados foram registrados na conta Caixa, não
se utilizando a conta Bancos (fls. 1107/1184). Observa-se, todavia, a existência de cópias de
comprovantes de depósitos efetuados pela Enersul na conta-corrente bancária no 21432-9,
agência 0571, do Banco Itaú, em nome da Consult (fls. 751, 753, 754, 773, 774, 776, 778, 780).
19/49

Foi apurado, segundo os registros contábeis que, em 1993 e 1994, a Consult pagou ao Sr. Luiz
Epelbaum, através das empresas Ecel e Oito de Dezembro, o equivalente a US$ 686.540,96.
O Sr. João Athayde prestou depoimento a esta CVM (termo às fls. 1.536/1539), tendo
declarado, entre outros fatos, que recebeu um percentual sobre a remuneração de êxito
recebida da Enersul pela Consult; que, até prestar os serviços para a Consult, nunca tinha
visitado a Enersul e não conhecia nenhum de seus administradores; e que os serviços por ele
prestados consistiram em (1) análise, crítica e aconselhamento nos contratos assinados pela
Consult e a Enersul relacionados ao escopo da contratação, (2) sugestões de natureza legal na
confecção dos relatórios, inclusive, recomendações, (3) análise, crítica e aconselhamento nas
minutas de contratos apresentados pelos bancos à Enersul, (4) assessoria jurídica completa nas
alterações societárias que se fizeram necessárias na Enersul para o lançamento de ações e
debêntures, (5) acompanhamento jurídico completo nas sondagens do mercado internacional,
tendo em vista a legislação brasileira e regulamentações das autoridades monetárias relativas
às captações de recursos internacionais, (6) discussão, sugestões e recomendações, como
contratado da Consult, para as medidas e deliberações relativas às emissões de títulos da
Enersul, (7) assessoria, nos aspectos jurídicos, na consultoria permanente prestada à empresa
e (8) assessoria jurídica em aspectos específicos, tais como, os relativos a concessões.
O relatório da CPI instaurada pela Assembléia Legislativa do Estado de MS (fls. 1551/1552)
considerou que a primeira contratação da Consult, por parte da Enersul, ter-se-ia dado em
obediência à lei, por carta-convite, bem como que a segunda contratação ocorrido após a
elaboração do diagnóstico oferecido, concluindo pela possibilidade de captação de recursos
pela Enersul. A licitação teria sido inexigível, em face de notória especialização do sócio-
proprietário da Consult.
Porém, em seu relatório, a CPI não levou em consideração que a Consult venceu a licitação na
modalidade "carta-convite", a qual deu origem ao primeiro contrato firmado com a Enersul e ao
estudo de viabilidade, oferecendo um preço equivalente a US$ 15 mil e que, como remuneração
pelos serviços prestados em razão do segundo contrato, cuja licitação foi dispensada, recebeu
US$ 1.200 mil. Cumpre lembrar que, conforme as declarações do Sr. João Athayde analisadas
nos parágrafos 168 a 170 do Relatório da Comissão de Inquérito, os registros das operações na
CVM foram efetuados pela Primus, que, para isto, foi remunerada.
Em seu relatório, a Comissão de Inquérito consigna que, após efetuar as emissões de ações e
debêntures aprovadas em 1993, a Enersul firmou mais dois contratos com a Consult.
O primeiro, de número DJU.S/013-DF/12.93, teve como objeto a ".. prestação de serviços nos
setores técnicos ligados às áreas de planejamento econômico-financeiro e administrativo, para
dar suporte às suas atividades empresariais, acompanhando a evolução de sua situação
econômica e financeira, tendo em vista a recente emissão de ações, debêntures conversíveis e
a projetada emissão de 'euro-bonds', neste acompanhamento se incluindo os contatos com o
mercado financeiro e o sistema de informações necessário ao mercado, como uma companhia
de capital aberto ...". O prazo para a prestação dos serviços foi estipulado entre 01.12.93 e
30.11.96, e poderia ser prorrogado por vontade das partes.
Como remuneração, foi estabelecido que a Enersul pagaria mensalmente à Consult CR$
2.938.250,00, reajustados pela variação do IGP-M, bem como, faria o reembolso das despesas
de viagens, telecomunicação, correspondências, publicações e traduções realizadas. Segundo
a planilha(fls. 785/786), até 21.03.95 foi pago à Consult, a título de honorários, o equivalente a
20/49

US$ 126.277,03, e a título de reembolso de despesas de viagens e telefone, o equivalente a
US$ 42.064,57.
O Sr. João Athayde justificou o referido contrato esclarecendo que, feita a emissão de ações e
debêntures, a Enersul tornou-se, efetivamente, uma companhia aberta, mas necessitava de
melhoramentos com relação às previsões orçamentárias e à elaboração de demonstrações
financeiras e, assim, a Enersul contratou a Consult, através do contrato DJU.S/013-DF/12.93,
para prestar serviço de consultoria permanente na área de administração econômico-financeira,
que teve, como objetivos principais, melhoramentos no planejamento e a boa apresentação das
demonstrações financeiras e que a prestação dos serviços se deu pelo seu comparecimento, no
mínimo uma vez por mês, a reuniões da diretoria e do conselho de administração da Enersul.
Alegou ter elaborado diversas recomendações escritas e instalado um sistema
computadorizado de elaboração de orçamentos permanente.
O contrato DJU.S/013-DF/12.93 foi denunciado em 16.02.95, considerando-se rescindido a
partir de 20.03.95.
Nas declarações prestadas, não houve consenso entre o Sr. João Athayde (fls. 1.538) e o Sr.
Renato Katayama (fls. 1.054) quanto à natureza dos serviços executados pela Consult.
Segundo este último, o contrato foi firmado para que a acompanhasse os trâmites da emissão
de debêntures e da oferta pública de ações realizada em 1993 pela Enersul, mas o Sr. João
Athayde declarou que essa tarefa foi realizada pelo Banco Primus, e não pela Consult. Não foi
apresentada a esta Autarquia prova de que a Consult tenha prestado a "consultoria permanente
na área de administração econômico-financeira", objeto do referido contrato. Igualmente,
conforme fls. 997, a inspeção realizada na Companhia apurou que nos arquivos desta última
inexistiam provas da execução dos serviços contratados.
A Comissão de Inquérito concluiu, assim, que os Srs. Renato Katayama, diretor-presidente, e
Paulo César de Arruda Cangussú, diretor econômico-financeiro, responsáveis pela contratação
da referida empresa por parte da Enersul, praticaram ato de liberalidade à custa da Companhia,
o que é vedado pela Lei 6404/76, em seu artigo 154, parágrafo 2o, alínea "a".
O segundo contrato firmado entre a Consult e a Enersul após a distribuição pública dos valores
mobiliários, DJU.S/014-DF/12.93, de 22.12.93 (fls. 884/890), teve por objeto "... prestar
consultoria à Enersul para fins de elaboração de um projeto de organização financeira,
societária e administrativa de empresa(s) subsidiária(s) para construir e operar as duas Usinas
Termelétricas projetadas para os municípios de Corumbá e Campo Grande, ambas concebidas
pelo estudo de viabilidade que, no momento, a Enersul desenvolve. A consultoria contratada
inclui o dimensionamento e forma do capital da(s) subsidiária(s), bem como, a avaliação de
suas ações e a sua capacidade de mútuo a longo prazo. Nela também está incluída a completa
assessoria para estudo de viabilidade quanto à captação de recursos para a construção dessas
Usinas e operações dessa(s) nova(s) empresa(s), inclusive com a participação, no capital
social, de investidores empresariais ou institucionais, nacionais e internacionais, bem como, o
acesso ao mercado de capitais, de forma pública. ...". A Consult tinha a obrigação de entregar
um relatório evolutivo, um relatório conclusivo, pesquisar a aceitação do mercado financeiro
quanto à criação da subsidiária e a forma de participação e elaborar um relatório sobre a
evolução da montagem financeira das operações. Por ocasião da inspeção na Enersul, foi
apurada existência somente do relatório conclusivo (fls. 892/918).
Como remuneração, foi estabelecido que a Enersul pagaria à Consult CR$ 21.937.989,00, em
21/49

três parcelas, bem como reembolsaria as despesas de viagens, deslocamentos, acomodações,
hospedagens e refeições, de impressão dos relatórios, assessoria legal no exterior e quaisquer
despesas extraordinárias.
Foi estabelecido, também, que a subsidiária a ser criada deveria efetuar à Consult o pagamento
de uma remuneração variável, "... equivalente a 2% (dois por cento) dos recursos captados e
aceitos sob a forma de subscrição de ações, participação no capital ou associações, desde que
a conclusão dos trabalhos em questão indiquem (sic) a viabilidade da aludida captação para
implementação dos projetos deste contrato, ficando expressamente excluídos da incidência
deste percentual, os recursos advindos da participação da Enersul, do Estado de Mato Grosso
do Sul ou de empresas por ele controladas. ...".
Segundo a planilha de fls. 883, a Enersul pagou à Consult, a título de parcela fixa de honorários,
o equivalente a US$ 94.867,83 e a título de reembolso de despesas de viagens, o equivalente a
US$ 8.855,12.
O Sr. Renato Katayama declarou (fls. 1053) que, com a possibilidade da entrada de gás natural
proveniente da Bolívia, surgiu a oportunidade de serem construídas duas usinas termelétricas
em Corumbá e em Campo Grande e, assim, a Enersul contratou a Consult, por notória
especialização, para elaborar um estudo sobre a viabilidade de se criar uma empresa
subsidiária para construir e operar as referidas usinas termelétricas. Declarou que,
posteriormente, a Enersul elaborou os projetos das usinas, que não foram construídas porque
ainda não há transporte de gás da Bolívia para o Brasil. Disse acreditar que todos os relatórios
elaborados pela Consult foram entregues à Enersul que, provavelmente, os mantêm
arquivados.
O Relatório da Comissão de Inquérito (fls. 3155 – item 180) consigna o fato de que, segundo
declarações prestadas, nenhum dos membros do conselho de administração e do conselho
fiscal declarou ter conhecido os Srs. João Athayde antes da contratação da Consult pela
Enersul, tendo os Srs. Sérgio de Almeida Bomfim, Renato Katayama, Antônio Thadeu da Costa
Medeiros, Augusto M. da C. e Menezes Wanderley, Marco Antônio Jatobá Abrão, Paulo Américo
dos Reis, Paulo César de Arruda Cangussu e José Luiz Mesquita Prado afirmado que os
conheceram após a contratação da Consult.
Os Srs. Antônio Bosco da Costa, Paulo Roberto Ribeiro Pinto, Gil Azevedo Leal, Antônio Carlos
Vasques, Antônio Carlos Martins Machado e Roberto Murga da Silva afirmaram nunca terem
conhecido o Srs. João Athayde.
O Sr. Antônio Thadeu da Costa Medeiros, membro do conselho de administração e diretor-
presidente de fevereiro a agosto/94 declarou (fls. 1056/1057) que, à época da licitação para
contratar uma empresa de consultoria, trabalhava na área operacional da Enersul, nada tendo a
ver com a área financeira e que somente conheceu a Consult após sua contratação e que
manteve contato com o Sr. João Athayde por ocasião do contrato firmado com a Consult, para
estudar a viabilidade da realização de investimentos em usinas térmicas.
Acerca dos contratos firmados entre a Consult e a Enersul, prestaram depoimento a esta CVM
os seguintes membros do Conselho de Administração : Carlos Augusto Ramires de Moraes,
Marco Antônio Jatobá Abrão, Augusto Maurício da Cunha e Menezes Wanderley, José Luiz
Mesquita Prado, Antero Lopes Bicca e Antônio Bosco da Costa. Todos negaram haver
participado da escolha da Consult, bem como que afirmaram que os contratos estabelecidos
22/49

com a mesma empresa não lhes teriam sido apresentados.
Os Srs. Antônio Carlos Vasques, Gil Azevedo Leal, Antônio Carlos Martins Machado e Roberto
Murga da Silva, que foram membros do conselho fiscal da Enersul no período de 1991 a 1994
declararam, respectivamente ( fls. 1072, 1074, 1439 e 1530), que o conselho fiscal da Enersul
não tomou conhecimento da contratação da Consult para a prestação de serviços à Enersul e,
dessa forma, não examinou os contratos firmados entre ambas e não fiscalizou a execução dos
serviços contratados.
O exame das atas das reuniões do conselho de administração e das declarações prestadas,
analisadas nos parágrafos 182 a 183 do Relatório da Comissão de Inquérito, revela que os dois
primeiros contratos firmados entre a Consult e a Enersul não foram objeto de deliberação do
conselho de administração da Enersul, bem como, não houve fiscalização, por parte desse
órgão, da prestação de serviços por parte da Consult.
É ressaltado pela Comissão de Inquérito que não foi comprovada a participação ativa dos
membros do conselho de administração da Enersul na contratação da Consult, exceto do Sr.
Renato Katayama, que ocupava o cargo de diretor-presidente da Companhia. Porém, os demais
membros desse órgão, Srs. Augusto Maurício da Cunha e Menezes Wanderley, Carlos Augusto
Ramires de Moraes, José Luiz Mesquita Prado, Marco Antônio Jatobá Abrão e Paulo Américo
dos Reis não procederam ao exame dos três primeiros contratos firmados entre a Consult e a
Enersul, como era seu dever legal e estatutário, e não fiscalizaram a efetiva prestação de
serviços por parte da empresa contratada, deixando de cumprir, assim, o disposto no inciso III
do artigo 142 da Lei 6404/76, caracterizando descumprimento do dever de diligência previsto no
artigo 153 da mesma lei.
Por fim, em seu Relatório, a Comissão de Inquérito concluiu que restou comprovado, também,
que, no tocante aos três primeiros contratos firmados entre a Consult e a Enersul, os membros
do conselho fiscal desta última, à época dos fatos, Srs. Antônio Carlos Vasques, Gil Azevedo
Leal e Antônio Carlos Martins Machado, não exerceram sua competência de fiscalizar os atos
dos administradores da Companhia e verificar o cumprimento de seus deveres legais e
estatutários, descumprindo o disposto no inciso I do artigo 163 da Lei 6404/76, bem como, não
cumprindo o dever de diligência previsto no artigo 153, a eles aplicável por força do artigo 165,
"caput", todos da citada lei.
Em face de todo o exposto em seu relatório, a Comissão de Inquérito propôs a
responsabilização das seguintes pessoas:
1) Renato Katayama, na qualidade de diretor-presidente da Enersul de 26.05.93 a 09.02.94, e
Paulo César de Arruda Cangussú, na qualidade de diretor econômico-financeiro da Companhia
de 1991 a 09.06.94, em virtude de terem:
1.1) contratado com as instituições financeiras coordenadoras que os valores das captações
provenientes das emissões de ações e debêntures aprovadas na AGE de 23.09.93 fossem
repassados à Companhia sem atualização monetária, conforme o relatado nos parágrafos 31 a
44 e concluído no parágrafo 45, configurando o descumprimento do dever de diligência e prática
de ato de liberalidade à custa da Companhia, infringindo eles, assim, o disposto,
respectivamente, no artigo 153 e na alínea "a", do parágrafo 2o, do artigo 154, todos da Lei
6404/76;
23/49

1.2) emprestado recursos da Enersul ao Estado de Mato Grosso do Sul, conforme o relatado
nos parágrafos 52 a 90 e concluído nos parágrafos 91 a 98, o que caracteriza descumprimento
dos deveres de diligência e de lealdade para com a Companhia, o não exercício de suas
atribuições para lograr os fins e no interesse da Enersul e a prática de ato de liberalidade à custa
da Companhia, infringindo eles, assim, o disposto no artigo 153; no "caput" do artigo 154; na
alínea "a", do parágrafo 2o, do mesmo artigo 154, e no "caput" e inciso I, do artigo 155, todos da
Lei 6404/76;
1.3) contratado a Consult Consultoria Empresverdana e Assessoria Técnica S/C Ltda., que não
era integrante do sistema de distribuição de títulos e valores mobiliários, para prestar serviços,
inclusive de colocação, relacionados à emissão primária de debêntures e ações da Enersul,
conforme o relatado nos parágrafos 108 a 157 e concluído nos parágrafos 158 a 161,
configurando o descumprimento do dever de diligência, o não exercício de suas atribuições para
lograr os fins e no interesse da Enersul e a prática de ato de liberalidade à custa da Companhia,
infringindo eles, assim, o disposto, respectivamente, no artigo 153, no "caput" do artigo 154 e na
alínea "a" do parágrafo 2o do mesmo artigo 154, todos da Lei 6404/76, e
1.4) contratado a Consult Consultoria Empresverdana e Assessoria Técnica S/C Ltda. em
01.12.93, para prestar serviços cuja execução não foi comprovada, conforme o relatado nos
parágrafos 163 a 169 e concluído no parágrafo 170, configurando a prática de ato de
liberalidade à custa da Companhia, infringindo eles, assim, o disposto na alínea "a", do
parágrafo 2o, do artigo 154 da Lei 6404/76.
2) Sérgio de Almeida Bomfim, na qualidade de diretor-presidente da Enersul de 01.03.93 a
26.05.93, em virtude de ter contratado a Consult Consultoria Empresverdana e Assessoria
Técnica S/C Ltda., que não era integrante do sistema de distribuição de títulos e valores
mobiliários, para prestar serviços relacionados à emissão primária de debêntures e ações da
Enersul, conforme o relatado nos parágrafos 108 a 157 e concluído nos parágrafos 158 a 161,
configurando o descumprimento do dever de diligência, o não exercício de suas atribuições para
lograr os fins e no interesse da Enersul e a prática de ato de liberalidade à custa da Companhia,
infringindo ele, assim, o disposto, respectivamente, no artigo 153, no "caput" do artigo 154 e na
alínea "a" do parágrafo 2o do mesmo artigo 154, todos da Lei 6404/76;
3) Antônio Thadeu da Costa Medeiros, na qualidade de diretor-presidente da Enersul de
09.02.94 a 15.08.94, e Antônio Bosco da Costa, na qualidade de diretor-presidente da
Companhia de 15.08.94 a 30.12.94, em virtude de terem emprestado recursos da Enersul ao
Estado de Mato Grosso do Sul, conforme o relatado nos parágrafos 52 a 90 e concluído nos
parágrafos 91 a 98, o que caracteriza descumprimento dos deveres de diligência e de lealdade
para com a Companhia, o não exercício de suas atribuições para lograr os fins e no interesse da
Enersul e a prática de ato de liberalidade à custa da Companhia, infringindo eles, assim, o
disposto no artigo 153; no "caput" do artigo 154; na alínea "a", do parágrafo 2o, do mesmo artigo
154, e no "caput" e inciso I, do artigo 155, todos da Lei 6404/76.
4) Carlos Augusto Ramires de Moraes e José Luiz Mesquita Prado, na qualidade de membros
do conselho de administração da Enersul, respectivamente, de 1990 a março de 1994 e de 1991
a 28.04.94:
4.1) por não terem examinado os contratos celebrados entre a Enersul e as instituições
financeiras coordenadoras das emissões de ações e debêntures aprovadas na AGE de
23.09.93, caracterizando o descumprimento do dever de diligência e infringindo, assim, o
24/49

disposto, respectivamente, no inciso III, do artigo 142, e no artigo 153, da Lei 6404/76, conforme
o relatado nos parágrafos 31 a 47 e concluído no parágrafo 48, e
4.2) por não terem examinado os três primeiros contratos celebrados entre a Enersul e a
Consult, caracterizando o descumprimento do dever de diligência e infringindo, assim, o
disposto, respectivamente, no inciso III, do artigo 142, e no artigo 153, da Lei 6404/76, conforme
o relatado nos parágrafos 180 a 185 e concluído no parágrafo 186.
5) Augusto Maurício da Cunha e Menezes Wanderley, e Marco Antônio Jatobá Abrão, o
primeiro, na qualidade de membro do conselho de administração da Enersul de 1992 a 28.09.94
e o segundo, na qualidade de membro do conselho de administração da Companhia de
08.06.93 a 09.02.94 e de 28.09.94 a 30.12.94:
5.1) por não terem examinado os contratos celebrados entre a Enersul e as instituições
financeiras coordenadoras das emissões de ações e debêntures aprovadas na AGE de
23.09.93, caracterizando o descumprimento do dever de diligência e infringindo, assim, o
disposto, respectivamente, no inciso III, do artigo 142, e no artigo 153, da Lei 6404/76, conforme
o relatado nos parágrafos 31 a 47 e concluído no parágrafo 48;
5.2) por não terem examinado os três primeiros contratos celebrados entre a Enersul e a
Consult, caracterizando o descumprimento do dever de diligência e infringindo, assim, o
disposto, respectivamente, no inciso III, do artigo 142, e no artigo 153, da Lei 6404/76, conforme
o relatado nos parágrafos 180 a 185 e concluído no parágrafo 186, e
5.3) por terem tomado conhecimento dos empréstimos de recursos da Enersul ao Estado de
Mato Grosso do Sul e a eles anuído, conforme o relatado nos parágrafos 52 a 90 e concluído
nos parágrafos 91 a 98, o que caracteriza descumprimento dos deveres de diligência e de
lealdade para com a Companhia, o não exercício de suas atribuições para lograr os fins e no
interesse da Enersul e a prática de ato de liberalidade à custa da Companhia, infringindo eles,
assim, o disposto no artigo 153; no "caput" do artigo 154; na alínea "a", do parágrafo 2o, do
mesmo artigo 154, e no "caput" e inciso I, do artigo 155, todos da Lei 6404/76.
6) Paulo Américo dos Reis, vice-presidente de 1991 a 30.12.94, diretor econômico-financeiro de
09.06.94 a 30.12.94 e membro do conselho de administração da Enersul de 1991 a 30.12.94,
por:
6.1) na qualidade de vice-presidente e de diretor econômico-financeiro da Enersul, ter
emprestado recursos da Companhia ao Estado de Mato Grosso do Sul, conforme o relatado nos
parágrafos 52 a 90 e concluído nos parágrafos 91 a 98, o que caracteriza o descumprimento
dos deveres de diligência e de lealdade para com a Companhia, o não exercício de suas
atribuições para lograr os fins e no interesse da Enersul, a prática de ato de liberalidade à custa
da Companhia, infringindo ele, assim, o disposto no artigo 153; no "caput" do artigo 154; na
alínea "a", do parágrafo 2o, do mesmo artigo 154, e no "caput" e inciso I, do artigo 155, todos da
Lei 6404/76;
6.2) na qualidade de membro do conselho de administração, não ter examinado os contratos
celebrados entre a Enersul e as instituições financeiras coordenadoras das emissões de ações
e debêntures aprovadas na AGE de 23.09.93, caracterizando o descumprimento do dever de
diligência e infringindo, assim, o disposto, respectivamente, no inciso III, do artigo 142, e no
artigo 153, da Lei 6404/76, conforme o relatado nos parágrafos 31 a 47 e concluído no
25/49

parágrafo 49, e
6.3) na qualidade de membro do conselho de administração, não ter examinado os três
primeiros contratos celebrados entre a Enersul e a Consult, caracterizando o descumprimento
do dever de diligência e infringindo, assim, o disposto, respectivamente, no inciso III, do artigo
142, e no artigo 153, da Lei 6404/76, conforme o relatado nos parágrafos 180 a 185 e concluído
no parágrafo 186.
7) Antônio Carlos Martins Machado, na qualidade de membro do conselho fiscal da Enersul de
27.04.93 a 28.04.94, por:
7.1) nos contratos celebrados entre a Enersul e as instituições financeiras coordenadoras das
emissões de ações e debêntures aprovadas na AGE de 23.09.93, não ter fiscalizado os atos do
diretor-presidente e do diretor econômico-financeiro da Companhia, caracterizando o
descumprimento do dever de diligência e infringindo, assim, o disposto, respectivamente, no
inciso I, do artigo 163, e no artigo 153, aplicável por força do disposto no "caput" do artigo 165,
todos da Lei 6404/76, conforme o relatado nos parágrafos 31 a 47 e concluído no parágrafo 49,
e
7.2) nos três primeiros contratos celebrados entre a Enersul e a Consult, não ter fiscalizado os
atos do diretor-presidente e do diretor econômico-financeiro da Companhia, configurando o
descumprimento do dever de diligência e infringindo, assim, o disposto, respectivamente, no
inciso I, do artigo 163, e no artigo 153, aplicável por força do disposto no "caput" do artigo 165,
todos da Lei 6404/76, conforme o relatado nos parágrafos 180 a 185 e concluído no parágrafo
187.
8) Antônio Carlos Vasques e Gil Azevedo Leal, na qualidade de membros do conselho fiscal da
Enersul, respectivamente, de 1991 a 30.12.94 e de 1991 a novembro/94, por:
8.1) nos contratos celebrados entre a Enersul e as instituições financeiras coordenadoras das
emissões de ações e debêntures aprovadas na AGE de 23.09.93, não terem fiscalizado os atos
do diretor-presidente e do diretor econômico-financeiro da Companhia, caracterizando o
descumprimento do dever de diligência e infringindo, assim, o disposto, respectivamente, no
inciso I, do artigo 163, e no artigo 153, aplicável por força do disposto no "caput" do artigo 165,
todos da Lei 6404/76, conforme o relatado nos parágrafos 31 a 47 e concluído no parágrafo 49;
8.2) nos três primeiros contratos celebrados entre a Enersul e a Consult, não terem fiscalizado
os atos do diretor-presidente e do diretor econômico-financeiro da Companhia, configurando o
descumprimento do dever de diligência e infringindo, assim, o disposto, respectivamente, no
inciso I, do artigo 163, e no artigo 153, aplicável por força do disposto no "caput" do artigo 165,
todos da Lei 6404/76, conforme o relatado nos parágrafos 180 a 185 e concluído no parágrafo
187, e
8.3) terem tomado conhecimento dos empréstimos de recursos da Enersul ao Estado de Mato
Grosso do Sul e a eles anuído, conforme o relatado nos parágrafos 52 a 90 e concluído nos
parágrafos 91 a 98, o que caracteriza descumprimento dos deveres de diligência e de lealdade
para com a Companhia, o não exercício de suas atribuições para lograr os fins e no interesse da
Enersul e a prática de ato de liberalidade à custa da Companhia, infringindo eles, assim, o
disposto no artigo 153; no "caput" do artigo 154; na alínea "a", do parágrafo 2o, do mesmo artigo
154, e no "caput" e inciso I, do artigo 155, aplicáveis por força do disposto no "caput" do artigo
26/49

165, todos da Lei 6404/76.
9) Estado de Mato Grosso do Sul, acionista controlador da Enersul à época dos fatos e seu
administrador, governador Pedro Pedrossian, no tocante ao empréstimo de recursos da Enersul,
por não terem utilizado seu poder de controle com o fim de fazer a Companhia realizar seu
objeto e cumprir sua função social, e por terem praticado atos configurados como exercício
abusivo de poder pelas alíneas "a" e "c" do parágrafo 1o do artigo 117 da Lei 6404/76,
infringindo, assim, o disposto, respectivamente, no parágrafo único do artigo 116 e no artigo
117, "caput", todos da citada Lei, conforme o relatado nos parágrafos 52 a 90 e concluído nos
parágrafos 91 a 99.
10) Consult Consultoria Empresverdana e Assessoria Técnica S/C Ltda. e seu sócio-gerente
João Baptista de Carvalho Athayde, por terem desenvolvido esforços de colocação das ações e
debêntures emitidas pela Enersul sem serem integrantes do sistema de distribuição de títulos e
valores mobiliários, consoante o relatado nos parágrafos 108 a 157 e concluído nos parágrafos
158 a 160, infringindo, assim, o que dispõe o artigo 15, inciso I, alínea "a", combinado com o
artigo 16, inciso I, ambos da Lei 6385/76.
Finalizando o Relatório, os membros da Comissão de Inquérito tecem os seguintes
comentários:
a) conforme fls. 1600, 1629/1636, 1992 e 1994, no decorrer dos trabalhos, foi trazido ao
conhecimento da comissão que, em 14.11.95, a Enersul teria firmado com o Estado de MS um
contrato de cessão de direitos de uso de uma conta garantida e que membros da diretoria da
Companhia teriam viajado para a Itália, às custas da Companhia, no carnaval de 1996,
conforme fls. 1600. Também chegou ao conhecimento da comissão que, em 21.10.96, o Estado
de MS e um escritório de advocacia teriam firmado um contrato de prestação de serviços para
acompanhamento dos procedimentos de privatização da Enersul, com cláusula de remuneração
de êxito, conforme fls. 1637/1641. Visto que tais fatos ocorreram fora do período abrangido pelo
presente inquérito e não estão relacionados ao seu objeto, foram os dois primeiros assuntos
comunicados, para as providências cabíveis, à SEP e o último, ao SGE, conforme memorandos
CVM/SFI/GFI4/Nos 028/98 e 029/98, às fls. 3081 a 3084.
b) no decorrer dos trabalhos, a inspeção realizada na Consult, consubstanciada no relatório de
fls. 1090/1095, identificou, dentre os lançamentos registrados na rubrica "Serviços Prestados",
não somente notas fiscais relativas aos contratos firmados entre a Consult e a Enersul como
também outras referentes a serviços que teriam sido prestados à Empresa de Saneamento de
Mato Grosso do Sul - Sanesul, às fls. 1199 e 1204, à Companhia Matogrossense de Mineração
- Metamat, às fls. 1206 e à Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso do Sul,
às fls. 1205 e 1207. Analisados os referidos contratos, não foram detectadas irregularidades no
tocante àqueles firmados com a Sanesul, porém, nos demais, foram detectados indícios de uma
possível realização de atividades privativas dos integrantes do sistema de distribuição de títulos
e valores mobiliários por parte da Consult, que não era integrante desse sistema. Visto que tais
fatos não estão relacionados ao objeto do presente inquérito, foram comunicados à SMI,
conforme o memorando CVM/SFI/GFI4/No 030/98, às fls. 3085/3087, para suas providências.
c) foi apresentada proposta para que fossem notificadas, de imediato, as seguintes pessoas às
quais foram atribuídas responsabilidades:
Consult Consultoria e Assessoria Técnica S/C Ltda.;
27/49

João Baptista de Carvalho Athayde;
Estado de Mato Grosso do Sul;
Sérgio de Almeida Bomfim;
Antônio Bosco da Costa, e
Antônio Thadeu da Costa Medeiros.
d)d) ao Sr. Paulo Américo dos Reis, vice-presidente de 1991 a 30.12.94, diretor econômico-
financeiro de 09.06.94 a 30.12.94, e membro do CA da Enersul, de 1991 a 30.12.94,
inabilitação, por 1 (um) ano, para o exercício do cargo de administrador de companhia aberta ou
de entidade integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, conforme disposto no
art. 11, inciso IV, da Lei no 6.385/76, por:
e) foi proposto, também, que se comunique o Ministério Público, em função da existência de
indícios de crimes de ação penal pública.
Em 18.11.1998, o Relatório apresentado pela Comissão de Inquérito foi apreciado pelo
Colegiado (fls. 3174/3175) que, acolhendo voto da Diretora-Relatora à época (fls. 3170/3171),
deliberou, à vista da conclusão de que teria havido ato de liberalidade à custa da Enersul S/A,
baixar os autos em diligência para que a SEP esclarecesse se, no ano de 1993 e no primeiro
trimestre de 1994, período de inflação elevada, houve algum contrato de intermediação, nas
distribuições públicas registradas na CVM prevendo a correção monetária dos recursos obtidos
com a colocação de valores mobiliários. Foi determinado, também, que deveria ser esclarecido
quais eram os valores captados e qual era o prazo para o repasse desses recursos em cada
contrato.
Foi aprovada a proposta de não acolhimento da acusação formulada contra o Sr. Pedro
Pedrossian como responsável pela prática de exercício abusivo de poder, pois o Colegiado
entendeu que a CVM tem competência legal para apurar atos ilegais de acionistas
controladores de companhias abertas, que, no caso da Enersul, é o Estado do Mato Grosso do
Sul, e não seu Governador. Cabe ao Estado, conforme dispõe o § 6o do art. 37 da Constituição
Federal, promover ação regressiva contra os agentes públicos que tiverem agido com culpa ou
dolo na prática do ato, se for o caso, e não à CVM.
Em 22.02.99, através do MEMO/CVM/SRE/No 17/99 (fls. 3176/3177), foi encaminhado à
Diretora-Relatora a relação das distribuições públicas de debêntures e ações registradas na
CVM no ano de 1993 e primeiro trimestre de 1994, contendo informações a respeito da
remuneração auferida pelas instituições financeiras bem como o prazo de repasse dos recursos
captados para a emissora, conforme fora determinado pelo Colegiado.
Em 15.03.199, a relação foi encaminhada à Comissão de Inquérito para que a mesma se
manifestasse quanto à manutenção, ou não, da acusação de prática de ato de liberalidade à
custa da companhia.
A Comissão de Inquérito (fls. 3185/3187) manifestou-se acerca da diligência efetuada e
manteve sua opinião anteriormente exposta no seu Relatório, quanto às responsabilidades nele
apontadas.
28/49

A Comissão ressalta o fato de que o prospecto é o documento que contém os dados básicos
sobre a companhia emissora e a distribuição. Tanto é assim que no prospecto deve constar o
demonstrativo do custo da distribuição e a percentagem desse custo em relação ao preço
unitário da distribuição. Assim, no entendimento da Comissão, é no prospecto onde está
demonstrado, ao potencial investidor e para os antigos acionistas, qual a parcela dos recursos
aplicados pelos subscritores que efetivamente será destinada à companhia emissora.
No entender da Comissão, os custos previstos nos prospectos de emissão de ações e de
debêntures da Enersul a título de comissão foi de US$ 1.814.046, conforme informações da
companhia (fls. 260). Desta forma, teria sido ocultado um valor de US$ 4.706.367 que os
subscritores e antigos acionistas julgavam que seriam aplicados nos projetos da Enersul, mas
que, de fato, constituíram-se em "remuneração indireta" para as instituições financeiras
coordenadoras das emissões, sem que a esta remuneração estivesse atrelada qualquer
contraprestação de serviços por parte dessas instituições.
Segundo a conclusão da Comissão, a diligência realizada apenas corrobora e reforça a
convicção de que, apesar de em nenhuma das emissões ter sido prevista atualização monetária
incidente no período verificado entre o recebimento dos recursos por parte das instituições
financeiras coordenadoras e o repasse destes às emissoras, ocorreu o seguinte:
das 97 emissões realizadas entre janeiro de 1993 e março de 1994, aproximadamente
64% do número de emissões tiveram o repasse de recursos para a companhia emissora
realizado na data da própria liquidação financeira por parte dos subscritores ou, então, até
o dia seguinte a essa liquidação e assim, praticamente, não houve floating;
das mesmas 97 emissões, apenas a efetuada pelo Banco Bandeirantes S/A teve o prazo
de floating superior ao das emissões realizadas pela Enersul, sendo necessário, todavia,
considerar que, provavelmente, o floating foi gerado em benefício do próprio banco, ou
seja, a própria companhia emissora, e
ainda em relação às 97 mencionadas emissões, apenas as realizadas pela Eletrobrás e
Eletropaulo podem ter seus prazos de floating considerados aparentemente iguais aos das
emissões efetuadas pela Enersul.
Concluindo sua análise sobre as diligências efetuadas, a Comissão de Inquérito manteve seu
entendimento anteriormente manifestado em seu Relatório, inclusive quanto às
responsabilidades nele apontadas, e propôs a inclusão no inquérito do Sr. Marco Antônio
Jatobá Abrão, a quem foram atribuídas responsabilidades.
O Colegiado, em reunião realizada nos dias 24 e 28.06.1999, aprovou o voto da Diretora-
Relatora, no sentido de que, tendo em vista a existência de indícios de materialidade e de
autoria suficientes para prosseguir o feito, fossem, de imediato, notificadas as pessoas arroladas
às fls.3164 e 3187, bem como intimadas as pessoas às quais foram atribuídas
responsabilidades pela Comissão às fls. 3158/3163, excluindo-se o Sr. Pedro Pedrossian, em
virtude da decisão do Colegiado de 18.11.1998.
Finalmente, quanto à providência sugerida no item 193 do Relatório (fls. 3164),
encaminhamento de comunicação ao Ministério Público, foi deliberado aguardar-se o
julgamento do inquérito para, então, decidir-se a esse respeito.
29/49

DAS DEFESAS
Devidamente notificados, os Indiciados apresentaram suas defesas, a seguir resumidas.
Defesa de José Luiz Mesquita Prado (fls. 3239/3257).
Alega que o Conselho de Administração não tem o dever de fiscalizar senão o que é levado ao
seu conhecimento, sendo que a matéria objeto do presente inquérito não teria sido levada ao
Conselho de Administração, o que teria sido confirmado pelo Sr. Augusto Maurício Wanderley,
também indiciado no presente.
Contratos como os que aqui se discutem não seriam passíveis de exame pelo Conselho de
Administração.
O Defendente ter-se-ia pautado pela devida diligência, apresentando uma série de excertos de
atas de reuniões, dando conta de sua participação nas mesmas.
O tipo não teria ficado caracterizado, porque não seria correta a aplicação de penalidades com
base em standards de conduta, sob pena de violação ao princípio da tipicidade.
Defesa de Antônio Carlos Martins Machado (fls. 3284/3292)
Adotando a mesma linha da defesa anteriormente comentada, repete-lhe os argumentos,
variando tão somente os excertos apontados, relativos às reuniões das quais o Defendente teria
participado.
Defesa de Carlos Augusto Ramires de Moraes (fls. 3.305/3317)
Adotando a mesma linha das defesas anteriores, repete-lhes os argumentos, variando tão
somente os excertos apontados, relativos às reuniões das quais o Defendente teria participado.
Defesa da CONSULT e Assessoria Técnica S/C LTDA. e de João Baptista de Carvalho
Athayde (fls. 3335/3377)
Preliminarmente, alegam ter sofrido cerceamento em seu direito de defesa, por conta de terem
sido notificados do inquérito CVM 12/97 somente pela notificação 205/99, de 8.07.99, o que, a
seu ver, implicaria afronta constitucional, com subseqüente nulidade do inquérito.
Alega que a ENERSUL não produzia lucro e que era desconhecida do mercado, demandando a
contratação de uma empresa de consultoria, a fim de se analisar a viabilidade da emissão de
valores mobiliários no mercado, bem como outras alternativas de captação de recursos.
A atividade desempenhada pelos Defendentes não seria passível de ser confundida com a
atividade de distribuição de valores mobiliários. A forma de remuneração adotada não estaria a
implicar atividade de distribuição, sendo comum no mercado. A atividade praticada pelos
Defendentes teria sido tão somente a de consultoria e assessoramento.
A acusação seria inepta, inexistiriam provas quanto à mesma, bem como inexistiria a culpa
concreta dos Defendentes.
A CPI promovida pela Assembléia Legislativa do Estado do Mato Grosso do Sul teria concluído
pela regularidade na contratação da ENERSUL.
30/49

As viagens realizadas pelo segundo Defendente ao exterior, às expensas da ENERSUL seriam
irrelevantes ao fim de embasar qualquer acusação no presente inquérito.
A aprovação da contratação da 1a Defendente estaria a envolver a competência da Diretoria, e
não a do Conselho de Administração.
A contabilização dos honorários da CONSULT a título de "comissão por captação" decorreria de
provável desconhecimento de tal expressão, por parte de algum contador da ENNERSUL.
O depoimento do Sr. Renato Katayama não estaria correto, no que tange aos Defendentes.
Competiria à Administração o ônus da prova.
Requer a decretação da nulidade do inquérito e a improcedência da acusação, com a
conseqüente absolvição.
Defesa de Sérgio de Almeida Bonfim (fls. 3425/3429)
Alega que, diante do quadro em que se encontrava a ENERSUL, houve necessidade de se
contratar assessoria consultiva, através de empresa contratada por processo licitatório.
Alega haver o Defendente deixado a presidência da ENERSUL antes que a empresa de
assessoria concluísse o seu trabalho.
Sempre teria agido com diligência em suas funções.
A CONSULT não teria sido contratada para o fim de distribuir ações, e sim para o fim de que se
conhecesse o seu perfil financeiro.
Decisões posteriores teriam ocorrido fora de sua administração.
Requer a exclusão do seu nome do inquérito em tela.
Defesa do Estado do Mato Grosso do Sul (FLS. 3430/3454)
Alega basicamente que a CVM teria chegado a uma conclusão diferente da CPI promovida pela
Assembléia
Legislativa do Estado do Mato Grosso do Sul.
O Colegiado desta Autarquia jamais se teria pronunciado acerca do abuso de poder, bem como
que o Defendente não teria sido notificado, para as devidas manifestações, não tendo sido
ouvido no inquérito.
Não se saberia quando o Colegiado teria chegado à conclusão de que os atos do acionista
controlador da ENERSUL teriam sido abusivos. Outrossim, não teria sido ouvido o Governador
do Estado, Sr. Pedro Pedrossian, que não deveria ter sido excluído do feito.
As conclusões da Comissão de Inquérito estariam dissociadas das provas dos autos.
O princípio da ampla defesa insculpido na Constituição Federal também seria extensivo à
pessoa do Estado, e este teria ficado prejudicado, em face de cerceamento. Requer a nulidade
do feito.
31/49

Sustenta que a prescrição dos ilícitos seria de reger-se pelo art. 287 da Lei 6.404/76, em face
do que o objeto do inquérito encontrar-se-ia prescrito.
No mérito, o exame da matéria, por parte da Comissão de Inquérito, teria sido perfunctório,
sendo que o ente controlador da ENERSUL teria obtido parecer do Tribunal de Contas do
Estado, no sentido de poder a Secretaria de Estado de Fazenda centralizar em seu caixa as
eventuais disponibilidades das empresas para aplicação no mercado de valores.
A alteração no cronograma de obras da ENERSUL teria sido autorizada pelo Conselho de
Administração, que nada teria feito a respeito, deixando de exercitar as funções que lhe eram
próprias.
O empréstimo efetuado em 1993 teria sido pago ainda naquele mesmo ano.
Não haveria comprovação de prejuízo, sem o que não caberia falar-se em abuso de poder por
parte do acionista controlador. Não haveria, outrossim, nexo causal entre a ação do Estado e os
empréstimos procedidos pela ENERSUL. O Estado não deveria estar sendo confundido com
seus agentes.
O Estado do Mato Grosso do Sul nada mais estaria a dever à ENERSUL, que teria sido
privatizada.
Requer seja declarada a nulidade do Inquérito, por cerceamento de defesa, bem como que seja
declarada a prescrição das irregularidades enfocadas, com base no art. 287 da Lei 6.404/76, e
ainda a improcedência da acusação de abuso de poder.
Defesa de Renato Katayama, Antônio Bosco da Costa, Augusto Maurício da Cunha e
Menezes Wanderley, Marco Antônio Jatobá Abrão, Antônio Thadeu da Costa Medeiros,
Paulo Américo dos Reis, Paulo César de Almeida Cangussú, Antônio Carlos Vasques e
Gil Azevedo Leal (fls. 3.603/3.622)
Alegam que o Inquérito apresentaria incoerências, porquanto os empréstimos ao Estado do
Mato Grosso do Sul não teriam sido aprovados em reuniões formais do Conselho de
Administração, ou tampouco referendados pelo Conselho Fiscal da ENERSUL, dos quais
negam ter tido oportuno conhecimento. O Conselho Fiscal somente teria ficado sabendo de tais
empréstimos em 1o de agosto de 1994.
Os Srs. Marco Antônio Jatobá Abrão, Augusto Maurício da Cunha e Menezes Wanderley,
Antônio Carlos Vasques e Gil Azevedo Leal não teriam tido conhecimento dos empréstimos, e,
conseqüentemente, não teriam dado sua anuência aos mesmos.
A CONSULT teria sido contratada tão somente para a prestação de assessoria financeira, e não
para distribuir valores mobiliários no mercado.
Às fls. 997 dos autos estariam as provas da realização dos serviços de consultoria contratados,
e, conseqüentemente, não teria havido violação ao dever de zelo e de diligência.
A despeito da inflação, não eram atualizados monetariamente os valores das emissões, de sorte
que os Defendentes teriam atuado corretamente, ao abrirem mão da correção referente aos
cinco dias em que os recursos provenientes da captação pública deixaram de ser repassados à
ENERSUL.
32/49

O empréstimo efetuado ao Estado do Mato Grosso do Sul teria sido um bom investimento,
porque o caixa da ENERSUL apresentar-se-ia superavitário à época da entrada dos recursos
tomados junto ao público. Se os recursos, ao invés de aplicados, tivessem permanecido em
bancos, eles não estariam sendo acusados.
Pedem a improcedência da acusação.
Em 30 de novembro de 2000, o procurador da Consult e do Sr. João Baptista de Carvalho
Athaýde, Dr. João Henrique Lara Fernandes, encaminhou petição a esta Autarquia, requerendo
o adiamento do julgamento, marcado para o dia 7 de dezembro do corrente ano. O peticionário
argumentou que vinha de substituir os antigos defensores dos indiciados em questão, por força
de substabelecimento, e que não tivera acesso aos autos, para preparar sua defesa oral. Às fls.
3.656/3.657, este Relator negou deferimento à solicitação apresentada, eis que os autos
estavam acessíveis ao Requerente. Despacho publicado em 05.12.2000, no DOU, acostado às
fls. 3658.
Na data de 06.12.2000, os Srs. Antônio Bosco da Costa e outros ingressaram com petição
endereçada a este Relator, requerendo o adiamento do julgamento, marcado para a data de
7.12.2000.
Alegaram a impossibilidade de fazer valer o seu direito de apresentar defesa oral, consoante
facultado no inciso XXII da Deliberação CVM 175/94, eis que somente teriam tido conhecimento
da data aprazada para o julgamento em 5 de dezembro do corrente.
Concluíram o seu pedido, sustentando que o modo de intimação efetuado por esta Autarquia
teria violado os parágrafos 2o e 3o da Lei 9.784/99, aplicável subsidiariamente aos
procedimentos administrativos promovidos pela CVM.
Não obstante o alegado, não assiste razão aos Requerentes, eis que as intimações que
supostamente não teriam sido realizadas, em verdade o foram, nos termos do art. 9o da
Deliberação 349, de 20 de julho de 2000, mediante publicação no Diário Oficial da União, na
data de 17.11.2000. Outrossim, foram divulgadas na home page da CVM, na Internet, na
mesma data.
Em face de as intimações terem sido processadas regularmente, não cabe aos Requerentes
alegar que somente teriam ficado sabendo da realização do julgamento dois dias antes da
realização do mesmo, razão pela qual indeferi a medida requerida, mantendo a data
inicialmente marcada para o feito. Despacho às fls. 3663/3664.
Deu-se ciência aos interessados através da disponibilização do presente Despacho na home
page da CVM.
É o Relatório.
Rio de Janeiro, 7 de dezembro de 2000
WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO
Diretor - Relator

33/49

VOTO
Senhores Membros do Colegiado:
Registre-se que os acusados não compareceram à sessão de julgamento, não obstante
regularmente intimados para tanto, devendo o feito prosseguir, à revelia dos mesmos.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO
Em que pese a alegação, por parte da Procuradoria do Estado do Mato Grosso do Sul, no
sentido de estarem prescritas as irregularidades enfocadas no presente, há que se apontar o
equívoco existente em tal afirmação.
Observa-se que a Defesa desconhece a lei de regência do instituto da prescrição, que é a de
número 9.873, de 23 de novembro de 1999, e não o art. 287 da Lei no 6.404/76, que cuida de
prescrição natureza cível.
A Lei no 9.873/99, que estabelece prazo para o exercício de ação punitiva pela Administração
Pública Federal, direta e indireta, estabelece em seu art. 1o:
"Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato, ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado."
E o art. 2o da mesma lei cuida das hipóteses de interrupção da prescrição:
"Art. 2o Interrompe-se a prescrição :
I – pela citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital;
II – por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato; (...)"
Vê-se, de tal sorte, que, muito embora as irregularidades sob enfoque tenham tido início no ano
de 1993, prosseguindo ao longo do ano de 1994, o processo promovido pela CVM logrou
interromper a fluência do prazo, eis que diversos foram os atos persecutórios por parte desta
Autarquia, que investigou continuamente os fatos em tela. Assim, foram expedidas notificações,
tanto da instauração do inquérito, quanto para apresentação de defesas, foram feitas inspeções
e tomados diversos depoimentos.
Não é supérfluo mencionar que, à época da ocorrência dos fatos aqui apurados, a Lei no
9.873/99 ainda não estava em vigor. Tal lei resultou da conversão da Medida Provisória 1.858-
17, em face da sua aprovação, pelo Congresso Nacional. A Medida Provisória que viria a se
tornar lei fora editada, em sua 1a versão, em 1.997, modificando o art. 33 da Lei no 6.385/76,
que instituía o prazo prescricional de oito anos para as infrações das normas legais de
incumbência da CVM. E, por sua vez, a disposição prescricional de oito anos surgira dando
nova redação à Lei no 6.385/76 em sua versão original.
Anteriormente a junho de 1997, porém, não havia nenhuma lei que determinasse qualquer prazo
34/49

prescricional para irregularidades na órbita de atuação da CVM. Por conseqüência, a regra era a
imprescritibilidade, já que a prescrição é de ser, necessariamente, determinada em lei, não
sendo permitido ao administrador abrir mão de seu poder-dever punitivo.
Diante do silêncio legal, que permaneceu até junho de 1997, implicando a imprescritibilidade até
então, tem-se que todas as alterações que se lhe sucederam foram benéficas, tanto a primeira,
que introduziu o prazo de oito anos, quanto a atual, que fixa esse mesmo prazo em cinco.
Embora praticados sob a égide da lei anterior, certamente aplica-se ao caso concreto o disposto
na lei atual, em face do princípio da retroatividade benigna. No entanto, o prazo em questão foi
interrompido diversas vezes, podendo até mesmo ser dito que a investigação fluiu
continuamente, do que se conclui que a prescrição não logrou ser atingida, e o processo
permanece em curso, e válido.
Quanto ao dispositivo legal invocado pela Defesa, que foi o art. 287 da Lei no 6.404/76, devo
lembrar que o mesmo é destinado às ações de natureza cível, a serem promovidas por
particulares, em face dos mais diversos interesses societários. Mas não tem nada a ver com a
atuação do poder público.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E CONSEQÜENTE NULIDADE DO
INQUÉRITO
A Consult Assessoria, o Sr. João Baptista de Carvalho Athayde e o Estado do Mato Grosso do
Sul sustentam que teriam sofrido cerceamento de defesa, pelo fato de terem sido notificados
após o encerramento da fase investigatória, por ocasião da apresentação do Relatório de
Inquérito.
A alegação não merece acolhida, uma vez que lhe falta respaldo na melhor doutrina jurídica.
Tampouco se apresenta condizente com os fatos.
A tese em que se baseiam os Defendentes parte de que o indiciado teria que ter sido notificado
logo no início do procedimento investigatório, de sorte a acompanhar a coleta das provas.
Cumpre lembrar que, ao tempo das ações aqui apuradas, estava em vigor a Deliberação CVM
no 16/84, que estabelecia, em seu inciso V, que o Colegiado, após o recebimento do Relatório
de Instrução, poderia concluir pela responsabilidade do indiciado, hipótese em que determinaria
sua intimação, para os fins da Resolução no 454/77, do Conselho Monetário Nacional,
atualmente reformulada pela Resolução no 2785/2000.
Não obstante os indiciados sustentarem que o inquérito estaria eivado de nulidade, tal alegação
não merece prosperar. No momento em que se inicia uma investigação, não se possuem os
elementos necessários à formação de um juízo acerca de algum fato sob o qual haja suspeitas
de irregularidades. É exatamente isso que se irá buscar, mesmo porque, caso já se soubesse,
no momento inicial, quais os autores das irregularidades, não haveria necessidade de
investigação, e, conseqüentemente, não haveria razão de ser do próprio inquérito.
Na fase inquisitorial, que é aquela que precede o contraditório, e onde se busca investigar, não
existe ainda convicção de culpa; a propósito, se houvesse, haveria pré-julgamento, o que não é
o caso. A fase inquisitorial não comporta ainda o contraditório, que só vem a ser inaugurado a
partir da intimação para defesa, independentemente da constituição de uma Comissão, nos
35/49

termos do art. 4o e parágrafo único da Resolução no 2785, de 18 de outubro de 2000. A partir
desse ato, instaura-se o processo administrativo propriamente dito, que implica a necessidade
de ser expedida notificação a cada um dos indiciados, para que, à vista da prova colhida, a
consubstanciar a acusação, apresentem defesa.
Antes da vigência da Resolução no 2785/2000, considerava-se instaurado o inquérito a partir da
aprovação do Relatório da Comissão de Inquérito.
Por outro lado, a alegação, por parte da defesa do Sr. João Baptista de Carvalho Athayde, de
desconhecimento dos atos irregulares a ele imputados, bem como a negação da tipicidade dos
mesmos, merece ser rebatida, e o será, mais detalhadamente, quando examinarmos a sua
defesa. O mesmo se diga quanto ao Estado do Mato Grosso do Sul, que, conforme será
analisado adiante, não pode argüir cerceamento algum, assegurado que teve a defesa ao longo
de todo o procedimento, bem como deferidos todos os seus requerimentos.
Todos os Defendentes tiveram, à sua disposição, os elementos necessários à correta
identificação do diploma legal de regência do procedimento administrativo. Foram enviadas
notificações a todos os indiciados da instauração do inquérito, bem como notificações a todos,
acerca do respectivo indiciamento e subseqüente abertura de prazo, para produção de defesa.
Todos os documentos aqui referidos se encontram nos autos, com os devidos recibos.
O inquérito e o processo administrativo realizados por esta Autarquia obedecem estritamente ao
regramento contido na Resolução CMN no 454/77, ora modificada pela de número 2785, de 18
de outubro de 2000, e que, tanto em sua versão anterior, quanto na presente, sempre fez, e
continua fazendo, clara distinção entre as duas fases. Assim, o artigo 2o determina que o
inquérito considerar-se-á instaurado com a sua notificação, por escrito, aos indiciados. E o artigo
8o dispõe que a apresentação de defesa pelo indiciado instaura a fase litigiosa, o processo
administrativo propriamente dito.
Na versão anterior, vigente à época dos fatos de que trata o presente, o art. 2o determinava
considerar-se o inquérito instaurado com a sua notificação, por escrito, aos indiciados.
Conseqüentemente, a apresentação de defesa, pelo indiciado, instaurava a fase litigiosa. Essa
disposição não apenas permanece mantida, como vem de ser tornada ainda mais clara, no
sentido de que a apresentação da defesa, por parte do acusado, instaura a fase litigiosa do
procedimento.
A fase de inquérito, conforme reiteradamente proclamado pelos Tribunais, sempre foi a fase
investigatória, de apuração da materialidade e autoria de possíveis irregularidades. A doutrina
equipara dita fase ao que, no processo penal, é definido como inquérito criminal: é a fase de
coleta de provas, de investigação dos fatos, de tomada de depoimentos. Aí podem ocorrer até
mesmo investigações sigilosas, para que melhor possam os autos ser analisados e como
proteção aos possíveis indiciados. Somente com a apresentação de Defesa é que se instaura a
fase de processo administrativo, e o contraditório, como elemento constitutivo de ampla defesa,
passa a ser exercido pelo acusado.
Destaque-se ainda que a todos os acusados foi assegurada a garantia de ampla defesa, a
saber: escolheu-se o rito adequado, que é aquele previsto na Resolução CMN no 454/77, e que
foi estritamente observado. Outrossim, foram todos eles cientificados do procedimento, e
contestaram a acusação.
36/49

O inquérito administrativo promovido pela CVM em face de seus administrados decorre do
poder de polícia do qual a Autarquia é dotada, e é análogo ao inquérito policial, sobre o qual
Damásio de Jesus, em seu Código de Processo Penal Anotado, refere os seguintes julgados:
Quanto ao contraditório:
"O princípio do contraditório é inexigível no inquérito policial, que não possui
instrução criminal, e sim investigação criminal de natureza inquisitiva (STF, HC
55.447). No mesmo sentido: TACrimSP, RT 522/396."
Quanto à legalidade, é certo que o processo administrativo deve pautar-se por ela. E o inquérito
CVM no 25/98 assim o fez, atento, rigorosamente, ao comando da Resolução CMN no 454/77.
Por conseguinte, é de se rejeitar a preliminar relativa ao suposto cerceamento de defesa, em
face de o indiciamento em questão ter-se processado tempestivamente, tanto para os que foram
notificados por ocasião da Portaria presidencial, inaugurando a fase investigatória, quanto para
aqueles que foram notificados por ocasião da aprovação do Relatório, umbral da fase
contraditória.
DEFESA DE JOSÉ LUIZ MESQUITA PRADO (fls. 3.239/3257)
Em que pese a sustentação, por parte da defesa, de que o conselho de administração somente
seria responsável por matérias que fossem levadas ao seu conhecimento, entendo que outro
deve ser o enfoque da matéria.
Na verdade, os membros do conselho de administração devem diligenciar, no sentido de obter o
conhecimento das matérias relevantes para a companhia, ao contrário do que se alega.
Observe-se que, pelo art. 142 da Lei no 6.404/76, entre outras funções, compete ao conselho de
administração fixar a orientação geral da companhia (inciso I); eleger e destituir os diretores,
fixando-lhes as atribuições (inciso II); fiscalizar a gestão dos diretores, podendo examinar, a
qualquer tempo, os livros e papéis da companhia, solicitando informações sobre contratos
celebrados e em vias de celebração (inciso III).
Nota-se, portanto, que a postura de passividade que pretende o Defendente não se coaduna
com o comando legal, que impõe diligência e efetiva participação.
A propósito, veja-se a lição de Fran Martins, em seus "Comentários à Lei das S.A.", vol. 2, tomo
I, 1a edição:
"O órgão (o conselho de administração) supervisiona esses negócios, cabendo à
Diretoria, como gestora da sociedade, fazer com que tais negócios se realizem de
acordo com os planos traçados pelo conselho de administração. (...)
A Diretoria é, na realidade, um órgão técnico que, representando a sociedade, procurará
realizar o objeto social, seguindo a orientação fixada pelo Conselho(...).
A competência do Conselho de Administração é bastante ampla; é ele, na verdade, não apenas
um órgão de deliberação (art. 138, parágrafo 1o ) como, igualmente, de fiscalização, invadindo
até as atribuições do Conselho Fiscal, órgão que tem como finalidade precípua vigiar certos
atos e sobre os mesmos pronunciar-se. Assim, ao Conselho de Administração cabe fiscalizar a
gestão dos diretores, bem como examinar, a qualquer tempo, os livros e os papéis da
37/49

companhia(...) Dada a alta responsabilidade do Conselho de Administração, que, formado
por acionistas, na realidade representa o comando da sociedade, a lei dá a esse órgão
poderes que ultrapassam as suas funções de órgão deliberativo(...)"
Não se pode admitir a tese de que fiscalizar a Diretoria seja uma faculdade dos integrantes do
Conselho de Administração, portanto, e não uma obrigação. O contrário não faria qualquer
sentido, tanto para os acionistas, quanto para a companhia considerada em seu todo. Os
conselheiros têm a obrigação de fiscalizar, e se não se empenharem em tal atividade, adotando
uma postura negligente de laissez faire, podem a vir responsabilizados, nos termos da Lei. O
fato de suas deliberações serem colegiadas está longe de lhes servir de escusa, para a sua
omissão individualmente considerada. Se todos deliberarem algo que não seja do interesse da
companhia, em conseqüência, são responsáveis todos aqueles que participaram, referendando
a deliberação, desde que não tenham manifestado a sua discordância no momento oportuno.
Mas são responsáveis não apenas quando deliberarem em contrário aos interesses da
companhia, como também quando deixarem de orientar a diretoria convenientemente, ou
deixarem de fiscalizar a atuação dos diretores.
Em síntese, é inaceitável que os conselheiros aleguem desconhecer matérias de tamanha
relevância para a companhia aberta, sob o argumento de não terem sido as mesmas levadas ao
seu conhecimento. Compete-lhes diligenciar pela obtenção de tal conhecimento.
Ainda que os empréstimos ao Estado do Mato Grosso do Sul não tivessem sido, no momento
de sua efetivação, levados ao Conselho de Administração, cumpria aos seus membros
acompanhar os passos da companhia, a partir do lançamento das emissões públicas,
fiscalizando a entrada e a utilização dos recursos. Tanto isto é correto, que os conselheiros
designados pela Eletrosul e pela Eletrobrás trataram de cumprir com o seu papel, solicitando
explicações, para saber se os recursos ingressados na companhia haviam sido empregados
efetivamente conforme o plano proposto.
É mais do que simples coincidência o fato de apenas os conselheiros indicados pelo acionista
controlador, a quem aproveitou o desvio do plano de aplicação, apenas eles não terem tomado
conhecimento de que o plano fora alterado, para que o controlador fosse favorecido.
De modo que tenho por correta a imputação feita pela Comissão de Inquérito, no que tange à
falha administrativa por parte de conselheiros, entre os quais o ora Defendente, caracterizando-
se a adequação dos tipos apontados, em face dos desvios do objeto da captação de recursos
obtidos junto ao público, bem como dos atos de liberalidade para com a Consult, para com o
acionista controlador e para com os intermediários na colocação pública. Não se trata de
imputação em torno de um mero standard de conduta, e sim de sua omissão diante de atos
concretos considerados abusivos, cuja fiscalização cumpria ao conselho de administração.
Finalmente, os excertos de reuniões trazidos à colação pela Defesa não lhe aproveitam, tendo
em vista que não dizem respeito aos atos relacionados ao presente inquérito, e sim a outras
matérias de caráter diverso, alheias à questão presentemente investigada pela CVM.
O mesmo se diga para a Defesa de CARLOS AUGUSTO RAMIRES DE MORAES, às fls.
3.305/3.317.
A Defesa do Sr. ANTÔNIO CARLOS MARTINS MACHADO, às fls. 3.284/3.292, é de idêntico
teor à do Sr. José Luiz Mesquita Prado, diferindo desta última apenas no que concerne aos
38/49

excertos das participações em reuniões, que dizem respeito ao Defendente.
No entanto, embora apresentando argumentos de defesa idênticos, tanto o membro do
Conselho de Administração quanto o conselheiro fiscal, entendo, no presente caso, que a
responsabilidade deste último é menor do que a dos membros do Conselho de Administração,
aos quais compete a orientação da diretoria, e não apenas a fiscalização.
DEFESA DA CONSULT Assessoria Técnica S/C LTDA. e de JOÃO BAPTISTA DE
CARVALHO ATHAYDE (fls. 3.335/3.377)
Conforme abordado anteriormente, em sede de preliminar, rejeito a alegação relativa ao suposto
cerceamento de defesa, eis que os indiciados foram regularmente cientificados do inquérito,
através da Notificação CVM 205, de 8.07.99, havendo apresentado defesa, conforme
assegurado pelo ordenamento jurídico pátrio.
No mérito, sustentam os Defendentes, pessoas não integrantes do sistema de distribuição de
valores mobiliários, que a atividade por eles desenvolvida junto à ENERSUL teria sido tão
somente de consultoria financeira. Ora, tal alegação não possui o menor poder de
convencimento, até porque os Defendentes foram remunerados sobre o valor da colocação
pública, o que é típico dos pagamentos feitos a intermediários de mercado. E tal pagamento foi
efetuado, tendo atingido a cifra de U$ 1.442.260,98 até dezembro de 1994, sendo que em tal
montante não estão incluídos os U$ 15.000,00 também pagos pela ENERSUL aos
Defendentes, pela análise financeira da companhia, conforme contratada antes da emissão
pública.
Ainda que alguma atividade de consultoria tenha sido exercida, é claro que não foi apenas isso.
Os Defendentes foram remunerados como consultores, pela produção do relatório de fls.
667/704, mas também como participantes na distribuição dos títulos da Enersul, e, quanto à
questão, considero suficiente a prova contida nos autos.
Em 28.06.93, foi firmado um novo contrato, tendo como objeto a "prestação de serviços técnicos
de consultoria financeira, com a finalidade de captação de recursos para a Enersul, em forma de
emissão pública ou privada de ações, debêntures em suas diversas formas e títulos a serem
negociados no mercado internacional...", cuja possibilidade fora levantada no estudo de
viabilidade realizado pela Consult. A contratação teria duração de vinte e quatro meses, e os
serviços deveriam ser "...prestados através de contratos e negociações , com coordenação
técnica dos Agentes Financeiros do Mercado de Capitais em âmbito nacional e internacional,
supervisão e assessoria na preparação da documentação necessária às emissões de títulos,
contatos com a CVM, Bolsas de Valores, Autoridades Financeiras brasileiras e internacionais,
cobrindo os campos técnicos e jurídicos, inclusive orientação na realização de Assembléia de
Acionistas e tudo o mais que se fizer necessário para a implementação das captações de
recursos almejados..."
A título de remuneração, a Enersul pagaria à Consult uma parte fixa, de Cr$ 650.000.000,00,
em duas parcelas, bem como faria o reembolso de despesas de viagens, deslocamentos,
acomodações, hospedagens e refeições, das despesas de impressão de relatórios, de
assessoria legal no exterior e de quaisquer despesas extraordinárias.
No segundo contrato referido, foi estabelecido também o pagamento de uma remuneração
variável à Consult, consistente em "uma taxa remuneratória de 2% (dois por cento) sobre os
39/49

valores efetivamente captados, nas ocasiões em que os recursos ingressarem na Companhia, e
pagos no prazo de 02 (dois) dias úteis..." Observa-se, de tal sorte, que à Consult, que não era
integrante do sistema de distribuição de títulos e valores mobiliários, foi atribuída uma "taxa de
sucesso" sobre os valores captados com as emissões de ações e debêntures, que não foi
mencionada nos prospectos de emissão de ações e debêntures.
De acordo com a planilha de fls. 742, a Enersul pagou à Consult, em 02.07 e 28.07.93,
honorários fixos equivalentes a U$ 11.926,51 e reembolsos de despesas de viagens e telefone
equivalentes a U$ 27.839,39. A título de remuneração variável, a Enersul pagou à Consult, em
01.11 e 23.11.93, o equivalente a U$ 1.217.106,98.
Em depoimento a esta CVM, o Sr. Renato Katayama, diretor-presidente da Enersul de maio de
1993 a fevereiro de 1994, declarou (fls. 1.053) que a remuneração variável paga à Consult
também é conhecida como taxa de êxito ou remuneração por venda realizada e que, na ocasião
em que foi apresentado o primeiro relatório, acenando com a possibilidade de captação de
recursos mediante a emissão de ações e debêntures, a Enersul optou por fazer a parte principal
do pagamento à Consult somente se houvesse êxito naquele processo. Disse não saber
esclarecer por que essa remuneração variável, paga à Consult, não constou dos prospectos de
emissão de ações e debêntures, elaborados pela própria Consult, em conjunto com os bancos
Primus e Cambial.
Inspeção realizada pela CVM na Consult logrou apurar que os pagamentos e recebimentos
mais relevantes para aquela pequena empresa ocorreram de 1993 a 1994. Apurou também que
todos os recebimentos e pagamentos contabilizados foram registrados na conta Caixa, não se
utilizando a conta Bancos.
Relativamente ao dissenso entre o Defendente, Sr. João Athayde, e o Sr. Renato Katayama,
quanto à prestação de serviços à Enersul, por parte da Consult, diante da prova colhida pela
Comissão de Inquérito, pode ser aferido que, neste ponto, o Sr. Katayama expressou a
verdade, quando declarou que o contrato DJU.S/013-DF/12.93 foi firmado, para que a Consult
acompanhasse os trâmites da emissão de debêntures e da oferta pública de ações realizada em
1993. Afinal, não existia na Companhia qualquer documento que comprovasse que a Consult
houvesse prestado consultoria permanente na área de administração econômico-financeira.
Após a distribuição pública de valores mobiliários, a Consult e a Enersul firmaram um novo
contrato, DJU.S/014/12.93, em 22.12.93, cujo objeto seria o de consultoria financeira. A Consult
deveria entregar uma série de relatórios periódicos, mas somente um relatório foi encontrado na
empresa (fls. 892), o que claramente demonstra que os serviços em questão não foram
realizados.
A ausência de qualquer documento que ampare a alegação da existência de uma consultoria
técnica, por parte dos Defendentes, é prova bastante de que referida consultoria não ocorreu. A
propósito, os Defendentes tampouco a apresentam. De modo que os honorários percebidos da
Enersul, na menos grave das hipóteses, justificar-se-iam à vista da sua participação na
colocação junto ao público.
De tão vultosa remuneração, tudo o que se tem comprovado como tendo sido feito resume-se a
um único relatório e algumas viagens ao exterior, às custas da companhia, cuja motivação não
ficou suficientemente bem explicada.
40/49

Relativamente à negação de culpa concreta, por parte da Defesa, tal alegação é inteiramente
descabida, porque a participação dos Defendentes – que, por sinal, são duas pessoas, uma
física, e outra jurídica, pertencente em 99% à primeira – é incontestável, à vista dos autos, tanto
em face dos depoimentos colhidos, quanto do exame da documentação contratual e contábil.
Se o Sr. João Baptista de Carvalho Athayde era o dono e o responsável pela Consult, e esta
empresa recebeu comissões calculadas sobre o êxito de colocações públicas, é óbvio que eles
transgrediram a legislação vigente, no que tange ao art. 15 da Lei no 6.385/76, uma vez que não
faziam parte do sistema de distribuição ali previsto.
Não se está a imputar aos Defendentes, porém, qualquer culpa por conta do fato de os recursos
terem sido emprestados ao Estado do Mato Grosso do Sul. A culpa é concreta, pelo fato de sua
participação na distribuição pública, tão somente.
O fato de não constar o nome da Consult nos prospectos apresentados à CVM não serve a
provar, como quer a Defesa, ao fato de não se relacionarem os serviços da empresa com a
intermediação. Muito ao contrário, demonstra a omissão dos administradores da Enersul, que
subtraíram tal informação ao conhecimento do órgão regulador – e, conseqüentemente, do
próprio mercado – a informação de que pessoas não integrantes do sistema de distribuição
disposto em lei dele estariam participando. Ou seja, a omissão se deveu ao fato de que, caso
houvesse sido apresentada a verdade em sua inteireza, teria sido vetada pela Comissão de
Valores Mobiliários.
Independentemente de a competência para a contratação da Consult ser da Diretoria, é certo,
porém, que os integrantes do Conselho de Administração deveriam ter-se informado a respeito,
inclusive quanto às condições em que a empresa estava sendo contratada. Mas nenhuma das
pessoas ouvidas em depoimento soube ou quis explicar de onde teria surgido a indicação da
Consult, pequena empresa sediada em Nova Iguaçu, Estado do Rio de Janeiro.
A não ter aparecido documentação relativa à intensa atividade laborativa, conforme contratada,
por parte da Consult, e, por outro lado, havendo provas de que esta última recebeu honorários
calculados sobre o montante da colocação, é óbvio que os fartos recursos percebidos pelos
Defendentes se deram à conta de sua participação na referida distribuição.
De todo o exposto, tem-se que o processo administrativo se encontra plenamente conforme o
Direito, devendo ser rejeitada, por impertinente, a argüição de suposta nulidade.
No mérito, tem-se que a imputação oferecida pela Comissão de Inquérito está correta, tendo
sido corroborada pela farta prova constante nos autos.
DEFESA DE SÉRGIO DE ALMEIDA BONFIM (fls. 3.425/3.429)
Em que pese o exíguo período de tempo ao longo do qual o Defendente esteve à frente da
Enersul, na condição de seu diretor-presidente, o fato é que ocorreu em sua curta gestão a
primeira contratação da Consult, através de carta-convite.
É fato que o Defendente deixou a presidência da Enersul em 25.05.93, e, portanto, lá não
esteve, por ocasião da celebração do segundo contrato com a mesma Consult, agora
envolvendo custos substancialmente maiores, vinculados à captação de recursos, e
caracterizando liberalidade por parte dos administradores da companhia.
O Sr. Sérgio Bonfim foi, certamente, o responsável pela contratação da Consult, ao menos em
41/49

um primeiro momento. Mas não é de se lhe atribuir responsabilidade pelos fatos que se deram
após a sua saída, aproveitando-lhe a justificativa de que o contrato celebrado sob sua
responsabilidade envolveria somente consultoria financeira.
A participação do Defendente, portanto, é diminuta, se comparada à dos demais indiciados, já
que ele está a responder apenas pela contratação inicial da Consult, sem que o avençado
mencionasse ainda a participação de tal empresa na emissão que viria a ser realizada. Como
as irregularidades associadas à Consult ocorreram depois de sua saída da Enersul, entendo
que a defesa é de ser acatada.
DEFESA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL (fls. 3.430 e seguintes)
Já examinamos, preliminarmente, a alegação relativa à pretensa nulidade do Inquérito, em face
de suposto cerceamento de defesa.
Conforme aqui sustentado anteriormente, no início deste Voto, o Inquérito foi devidamente
instruído, assegurando-se ao indiciado a mais completa garantia de defesa, tanto através das
tempestivas notificações de seu interesse, quanto do atendimento de requerimentos propostos
pelo indiciado. De modo que, tão logo iniciada a fase contraditória, o indiciado foi chamado a se
defender, e o fez, sem qualquer obstáculo ou cerceamento, muito ao contrário, e, portanto o
Inquérito é válido, pautado que foi pelos princípios de nosso Direito.
Viu-se igualmente o desacerto da alegação relativa à prescrição das irregularidades, mesmo à
luz da lei vigente, que é a de número 6.385/76, modificada pela de número 9.873/99, e que se
apresenta mais benéfica, em relação à norma revogada.
Apontou-se o equívoco por parte da Defesa, segundo a qual a prescrição reger-se-ia pelo art.
287 da Lei no 6.404/76, quando, na verdade, tal disposição legal seja endereçada aos
particulares, para ações de natureza cível, conforme, aliás, expressamente referido na lei, e não
para ações administrativas a serem promovidas pelo Poder Público.
Foi também argüído não se saber quando o Colegiado da CVM ter-se-ia pronunciado quanto
aos atos de poder, por parte do controlador da Enersul.
Ora, o Colegiado não se pronunciou acerca de tal matéria, por que deverá fazê-lo nesta
oportunidade, que é a do julgamento. O que o Colegiado aprovou, no entanto, foi o relatório da
Comissão de Inquérito, em face de suspeitas de irregularidades, descritas no mencionado
documento, a serem comprovadas ou não, conforme se apresentassem as Defesas. Não há, no
ato da aceitação do Relatório da Comissão de Inquérito, pelo Colegiado, qualquer juízo
definitivo de valor. Se houvesse, aí, sim, haveria pré-julgamento, e subseqüente vício a anular o
procedimento.
Em face dos indícios encontrados, portanto, deu-se ciência às pessoas implicadas no feito, para
que apresentassem a sua versão dos fatos.
Quem se pronunciou acerca do abuso de poder, de tal modo, foi a Comissão de Inquérito,
havendo o Colegiado, em vista dos substanciais indícios de materialidade e autoria
apresentados no relatório apresentado pela Comissão, autorizado o prosseguimento do feito,
inaugurando a fase contraditória, em função do que ordenou a notificação dos interessados.
Os atos acima referidos se encontram documentados nos autos, entre eles o Relatório da
42/49

Comissão de Inquérito, o Voto do Relator, propondo a aprovação do mesmo Relatório, em face
dos indícios apurados, e a ata da reunião do Colegiado que acompanhou tal Voto.
A Defesa tem pleno conhecimento do que aqui se afirma, ainda que estranhamente venha a se
dizer cerceada, eis que teve garantido o seu livre acesso aos autos, conforme fls. 3.417/3.424,
de modo que não é o Inquérito que está a se distanciar das provas, e sim as alegações de
Defesa, apartadas que estão da realidade contida nos autos.
A Defesa sustenta que o Estado do Mato Grosso do Sul não se fez ouvir no processo. Ora, o
Estado não é uma pessoa física, cujo depoimento possa ser tomado. O Estado, como pessoa
jurídica de direito público, manifesta a sua vontade através de seus procuradores, como está a
fazer neste momento.
Quanto ao fato, suscitado pela Defesa, relativo à exclusão do Governador do Estado do Mato
Grosso do Sul à época dos fatos, isto se deu, por conta de não haver sido apurada a
responsabilidade do mesmo, na condição de agente do Estado. Além do que não ficou apurado
que o Governador tenha gerenciado pessoalmente o empréstimo tomado à Enersul.
De todo modo, cumpre lembrar que o Estado tem o direito, quando não mesmo o dever, de agir
em regresso contra o (s) responsável (eis) pelas irregularidades em seu nome, seja ele o antigo
Governador, seja outra autoridade qualquer. No âmbito da CVM, porém, não se logrou
aprofundar nos meandros da administração pública estatal, para apontar quais seriam as
pessoas físicas acobertadas pela pessoa de direito público, a quem incumbe fazê-lo, daqui por
diante.
Ao contrário do que sustenta a Defesa, portanto, o exame procedido pela CVM mostrou-se
minucioso e acurado, sendo bastante, para que se chegue a uma conclusão de sua
profundidade, a leitura dos autos, nos quais há farta análise a respeito da prova colhida, termos
de depoimentos, relatórios de inspeções, tudo isso reunido e consubstanciado no Relatório de
fls. 3.089/3.165. A afirmação de que o exame dos autos teria sido perfunctório é vazia de
conteúdo, por conseguinte.
Relativamente ao argumento segundo o qual o ente controlador teria obtido parecer favorável
do Tribunal de Contas do Estado, no sentido de poder a Secretaria de Estado de Fazenda
centralizar, em seu caixa, as eventuais disponibilidades das empresas, para aplicação no
mercado de valores, também aí não há maior sentido. A uma, o Tribunal de Contas do Estado
jamais poderia sobrepor-se à legislação federal, para o fim de retirar da companhia aberta, a
título de empréstimos, recursos que se destinavam a finalidade diversa. A duas, os recursos não
se destinavam ao mercado de valores, conforme aponta o parecer, mas sim à melhoria da
empresa, conforme plano preestabelecido, e que teria sido a própria razão da emissão pública.
A propósito, e em defesa do próprio Tribunal de Contas, deve ser dito que o parecer apontado
não conferia à Enersul o direito a proceder como procedeu, eis que, repita-se, os recursos não
se destinavam à aplicação no mercado de valores mobiliários. Ao contrário, haviam sido
provenientes de um apelo feito junto ao público, devendo ser aplicados em melhorias para a
empresa, com subseqüente valorização da mesma. Não se destinava a fazer caixa para o
Estado do Mato Grosso do Sul, e, portanto, não se ajusta ao fato concreto.
Relativamente à alteração do cronograma de execução do plano de aplicação de recursos,
embora a Defesa pretenda que tenha um tal ato sido autorizado pelo Conselho de
43/49

Administração, rejeito tal afirmação, por contrária à prova coletada.
Na verdade, nada foi aprovado pelo Conselho de Administração, pelo menos, antes de os
recursos saírem da empresa.
À toda evidência, alguns dos seus membros, tais como o Sr. Renato Katayama, que à época
era o diretor presidente da companhia, tiveram conhecimento de que o cronograma não vinha
sendo cumprido, e que os recursos vinham de ser repassados ao controlador.
Nesse passo, há que se elogiar a conduta diligente de alguns dos conselheiros, que, atentos,
trataram de cobrar, quando tiveram a oportunidade de o fazer, em 1994, a razão de não estarem
os recursos apurados sendo aplicados conforme o previsto. Por conta de terem agido de tal
forma, deixaram de ser incluídos no presente feito.
Premido pela cobrança dos conselheiros realmente interessados na sorte da companhia, o Sr.
Renato Katayama, então, teve que revelar abertamente que os recursos destinados à melhoria
da empresa já haviam sido aplicados diversamente, e que tinham sido emprestados ao
acionista controlador, já não se encontrando em poder de quem de direito, ou seja, da Enersul.
Apresentado como um fato consumado, portanto, outra solução não houve que não se alterar o
cronograma, já que os recursos já haviam sido entregues irregularmente.
De modo que, enquanto alguns conselheiros quedaram-se inertes no cumprimento de suas
funções, a afirmação não é extensiva a todos, porquanto alguns deles protestaram contra o
empréstimo e contra a desídia no cumprimento do plano proposto para a aplicação dos
recursos.
Insiste também a Defesa em que o primeiro empréstimo teria sido regularmente pago pelo seu
tomador, o Estado do Mato Grosso do Sul, ainda no ano de 1993.
Ora, o argumento é não é convincente, porque tal suposto pagamento foi feito apenas para
regularizar contabilmente a saída do dinheiro da Enersul, de modo a que a escrituração contábil
apresentasse feição de regularidade, na data de 31.12.93. Tanto isso é verdade, que
imediatamente após, ou seja, no início de janeiro de 1994, os recursos foram novamente
entregues ao controlador, buscando caracterizar-se um novo empréstimo, quando, na verdade,
o que estava a ocorrer nada mais era do que uma rolagem do primeiro.
Ainda que, presentemente, o Estado do Mato Grosso do Sul nada mais deva à Enersul, e que
esta tenha sido privatizada, tal fato não elide a irregularidade cometida no passado, quando, na
condição de acionista controlador, exerceu abusivamente o poder que lhe era inerente, para o
fim de obter recursos em seu benefício, em detrimento da companhia, dos usuários dos
serviços que a mesma prestava, e do público investidor como um todo, através da utilização de
um plano que logo foi deixado de lado. Não apenas foi cometida uma infração formal, como
todos foram prejudicados, uma vez que os tomadores das ações e das debêntures
publicamente lançadas foram induzidos a erro, avaliando um negócio em lugar de outro, e
supondo estar investindo em uma companhia a ser valorizada por uma série de realizações,
quando, em verdade, estavam apenas financiando o Estado do Mato Grosso do Sul, em
infringência à legislação. Não apenas foram cometidas liberalidades, acarretando-se prejuízos
para a Enersul, como também houve o desvio do objeto da captação pública, irregularidade
formal que ficou amplamente comprovada, em detrimento da credibilidade do mercado de
44/49

valores mobiliários como um todo.
Embora seja alegado não ter havido também nexo causal entre a ação do Estado e a operação
irregular do empréstimo tomado à Enersul, o fato foi que tal ato abusivo se deu, em proveito do
controlador, que foi o beneficiário do empréstimo. Como o controlador era pessoa de direito
público, seus agentes deram curso à ação irregular, estabelecendo o nexo entre causa e efeito,
cumprindo-lhe agora atuar em regresso contra os agentes, conforme venha a ser apurado por
ele, internamente. Decerto que, pelo fato argüido pela Defesa, segundo a qual não há que se
confundir o Estado e seus agentes, é que o primeiro foi indiciado, na condição de controlador
abusivo e beneficiário da irregularidade.
Acerca da responsabilidade por parte do controlador que é pessoa jurídica, ensina Modesto
Carvalhosa, em seus "Comentários à Lei de Sociedades Anônimas":
"Terá responsabilidade igual à que cabe ao controlador pessoa física a pessoa
jurídica de direito público, da administração centralizada ou descentralizada, que
controla sociedade de economia mista (...). Também será responsável e terá os
mesmos deveres a pessoa jurídica que revestir a figura de sociedade controladora."

Acerca do conceito de liberalidade, prossegue o mesmo autor acima citado:
"Haverá liberalidade direta, quando parcela do patrimônio é doada ou emprestada
(comodato) a terceiros, ou quando onerada a favor de outra pessoa física ou jurídica,
sem a contrapartida eqüitativa para a companhia."
No presente processo houve liberalidade, tanto em benefício do acionista controlador, que era o
Estado do Mato Grosso do Sul, quanto da Consult, e ainda em face dos intermediários da
colocação pública.
Pelo exposto, a defesa oferecida pelo Estado do Mato Grosso do Sul é de ser rejeitada, em sua
totalidade.
DEFESA DE RENATO KATAYAMA, ANTÔNIO BOSCO DA COSTA, AUGUSTO MAURÍCIO
DA CUNHA E MENEZES WANDERLEY, MARCO ANTÔNIO JATOBÁ ABRÃO, ANTÔNIO
THADEU DA COSTA MEDEIROS, PAULO AMÉRICO DOS REIS, PAULO CÉSAR DE
ARRUDA CANGUSSÚ, ANTÔNIO CARLOS VASQUES E GIL AZEVEDO LEAL (fls.
3.603/3.622)
Embora esta Defesa alegue suposta incoerência do inquérito, uma vez não terem sido os
empréstimos concedidos ao Estado do Mato Grosso do Sul autorizados pelo Conselho de
Administração, o argumento não se sustenta, porque cumpria àquele Conselho acompanhar os
negócios da Companhia, fiscalizando a sua gestão, e não simplesmente cruzar os braços, para
alegar que ninguém lhes deu ciência do que estava acontecendo. Se não souberam, deveriam
ter buscado saber.
Valem para esta Defesa os comentários tecidos neste Voto, quando do exame das alegações
oferecidas pelos Srs. José Luiz Mesquita Prado, Antônio Carlos Martins Machado e Carlos
Augusto Ramires, portanto.
45/49

Os Defendentes, membros do Conselho de Administração da Enersul, não só deixaram de
questionar a matéria objeto do presente feito, como certamente tiveram conhecimento da
mesma, indicados que haviam sido pelo acionista controlador, que foi o beneficiário da
irregularidade. Não é factível que tenha sido mera coincidência que apenas os demais
conselheiros, justamente aqueles indicados pelas controladas, ficassem intrigados com o fato
de ter havido uma emissão pública, sem que o plano que a justificava tivesse sido
implementado, e somente eles questionassem a razão de aquilo haver acontecido, em reunião
de agosto de 1994, enquanto que os demais, quais sejam, os ora Defendentes,
permanecessem inertes, quanto à abordagem da matéria.
Outrossim, o Sr. Renato Katayama exerceu também o cargo de diretor-presidente da Enersul
até fevereiro de 1994, e, portanto, não pode alegar que desconhecia o desvirtuamento do plano
inicial, não havendo nada que justificasse tal atitude, e sem que sequer fosse dado
conhecimento aos membros dos Conselhos Fiscal e de Administração.
A propósito, deve ser ressaltado que os empréstimos efetuados irregularmente ao Estado do
Mato Grosso do Sul foram assinados pelo Sr. Renato Katayama, na condição de diretor-
presidente, e pelo Sr. Paulo César de Arruda Cangussú, diretor financeiro.
Quando os membros do Conselho de Administração indicados pela Eletrosul e pela Eletrobrás
(e não pelo acionista controlador, como é o caso dos Defendentes) solicitaram as devidas
explicações ao Sr. Renato Katayama, ele teve então que justificar a não utilização dos recursos
conforme planejado, dando oficialmente a notícia dos empréstimos que vinham de ser
efetuados.
As justificativas oferecidas, tanto na reunião do Conselho de Administração, quanto no presente
feito, foram completamente desprovidas de lógica, porque, se o caixa da Enersul era
superavitário, e a companhia não necessitava de recursos, qual teria sido a razão para a
captação através de distribuições públicas? Outrossim, que excelente negócio seria aquele,
consistente no empréstimo do dinheiro recolhido pela empresa ao controlador, que sequer
pagava em dia, havendo rolado por diversas vezes o devido pagamento ?
É cristalino que o Sr. Renato Katayama e o Sr. Paulo Cangussú realizaram um empréstimo
indevidamente, às custas da companhia aberta e com óbvio favorecimento ao controlador.
Quanto aos demais Defendentes, deixaram de cumprir com seus deveres de orientar a Diretoria
e fiscalizar devidamente a empresa, posicionando-se ao inverso, isto é, sendo orientados pela
Diretoria e deixando de exercer as funções de fiscais. Omitiram-se, dando, na verdade, o seu
assentimento a tudo o que estava sendo feito na companhia.
Os Srs. Augusto Maurício da Cunha e Menezes Wanderley, na qualidade de membro do
Conselho de Administração da Enersul de 92 a 94, e os srs. Marco Antônio Jatobá Abrão, na
qualidade de membro do mesmo Conselho de 8.06.93 a 9.02.94 e 28.09.94 a 30.12.94,
deixaram de examinar, conforme deveriam ter feito, os contratos celebrados entre a Enersul e
as instituições financeiras coordenadoras das emissões de ações e debêntures aprovadas na
AGE de 23.09.93. Deixaram igualmente de examinar os contratos celebrados entre a Enersul e
a Consult, a fim de aferir a sua pertinência, e, embora certamente tivessem tomado
conhecimento dos empréstimos da Enersul ao controlador, omitiram-se diante dos mesmos.
O Sr. Marco Antônio Jatobá Abrão, membro do Conselho de Administração, ao contrário do que
46/49

agora sustenta a sua Defesa, aprovou, portanto, o empréstimo inicial de novembro de 1993,
bem como a sua repactuação, em junho de 1994, e ainda os últimos contratos de novembro de
1994, pelo que se infere de seu depoimento a esta CVM, cujo termo se encontra nos autos, às
fls. 1.048/1.049. E não é crível igualmente que já não tivesse o conhecimento desses
empréstimos, anteriormente a novembro de 1993.
O mesmo se diga quanto ao Sr. Augusto Maurício da Cunha e Menezes Wanderley, que
declarou, às fls. 1.045, que o Conselho de Administração aprovou todos os contratos firmados
até 1994. Aprovar, não aprovou, ainda que alguns dos conselheiros o houvessem feito,
oficiosamente, em acordo com a Diretoria e com o controlador, como é o caso do Defendente.
Devo frisar que nem todos os conselheiros são responsáveis pela irregularidade em tela, por
não lhe terem conferido a sua anuência, e portanto foram excluídos do feito. Quando aqueles
conselheiros, tendo insistido em obter uma explicação, tomaram conhecimento do que se
passava na companhia, o repasse dos recursos já havia sido implementado, de sorte que só
lhes restou concordar com a repactuação, a fim de que algum dia os recursos retornassem à
empresa. Os Defendentes, porém, pessoas às quais foram atribuídas responsabilidades, estes
já tinham completo conhecimento dos fatos, e a eles anuído, muito embora não se houvesse
discutido a questão no âmbito do Conselho, propriamente.
Os Srs. Gil Azevedo Leal e Antônio Carlos Vasques, respectivamente membros do Conselho
Fiscal de 1991 a novembro de 1994 e de 1991 a dezembro de 1994, encontram-se na mesma
situação do Sr. Antônio Carlos Martins Machado, ou seja, sua responsabilidade subsiste,
porque tiveram conhecimento dos fatos apontados no inquérito e não se opuseram aos
empréstimos, que consideraram regulares. Porém, tal responsabilidade, é menor do que a dos
membros do Conselho de Administração, conforme expusemos, quando da defesa do Sr.
Antônio Carlos Martins Machado.
Relativamente à contratação da Consult como prestadora de assessoria, e conforme aqui
comentado, anteriormente, a afirmação não se sustenta, haja vista não terem sido encontrados
documentos comprobatórios da realização dos serviços correspondentes ao contrato de
assessoria financeira, à exceção de um único relatório, ao mesmo tempo em que eram pagas
comissões sobre o valor das colocações. Em conseqüência, os Defendentes deixaram de
exercer suas funções no interesse da companhia aberta, não tendo procedido com zelo nem
com diligência diante da mesma.
Relativamente à liberalidade praticada pela administração da Enersul, em favor dos
intermediários das colocações, da qual resultou prejuízo de U$ 4.566.038 pela demora na
entrega à empresa dos valores carreados junto ao público, tem-se que não apresenta
justificativa, porquanto diligência efetuada pela Comissão de Inquérito, cujo resultado foi
acostado aos autos às fls. 3.176 e seguintes, demonstrou que a prática de reter por cinco dias
úteis os recursos estava longe de ser a praxe do mercado.
Finalmente, os Defendentes sustentam que os empréstimos, conforme realizados pela Enersul
ao Estado do Mato Grosso do Sul, teria sido um bom negócio para a companhia, ou, pelo
menos, teria sido mais atrativo do que manter os recursos em bancos. Inaceitável, a alegação,
primeiro, porque a emissão se deu sob outro fundamento, qual seja, para que se realizassem
obras de interesse da companhia, e que iriam melhorar o seu rendimento operacional, o que não
se fez, e não com vistas a permanecerem os recursos em bancos. Por conseguinte, a aplicação
dos recursos obtidos junto ao público não corresponderam às condições apresentadas quando
47/49

da obtenção do registro, estando eivada de irregularidades. Segundo, porque é de todo
incoerente afirmar-se que a distribuição se fez com vistas a melhorias na empresa, e, tão logo
os recursos foram obtidos, terem-nos repassado ao controlador, qualquer que fosse a razão.
O produto da arrecadação não era de ser repassado, nem tampouco mantido em bancos.
Esses recursos estavam destinados ao incremento da companhia, na época em que foram
levantados.
Face a todo o exposto, rejeito as alegações apresentadas pelas Defesas, exceção feita à do Sr.
Sérgio de Almeida Bonfim, conforme anteriormente exposto neste Voto, entendendo terem sido
comprovadas as demais imputações oferecidas pela Ilustre Comissão de Inquérito.
Assim, proponho a absolvição do Sr. Sérgio de Almeida Bonfim.
Quanto aos demais indiciados, com base no art. 11 da Lei no 6.385/76, proponho a aplicação
das seguintes penalidades, em função das imputações constantes do Relatório da Comissão de
Inquérito, constituída com a finalidade de "apurar a eventual existência de irregularidades
relacionadas com a emissão pública de debêntures realizada pela Empresa Energética do Mato
Grosso do Sul S/A - Enersul aprovada pela Assembléia Geral Extraordinária, ocorrida em
23.09.1993".
Ao Sr. Renato Katayama a pena de inabilitação, pelo prazo de 4 (quatro) anos para o
exercício do cargo de administrador de companhia aberta ou de entidade integrante do
sistema de distribuição de valores mobiliários, conforme disposto no art. 11, inciso IV, da Lei
no 6.385, de 7 de dezembro de 1976.
Ao Sr. Paulo César de Arruda Cangussú a pena de inabilitação, pelo prazo de 4 (quatro)
anos para o exercício do cargo de administrador de companhia aberta ou de entidade
integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, conforme disposto no art. 11,
inciso IV, da Lei no 6.385, de 7 de dezembro de 1976.
Aos Srs. Antônio Thadeu da Costa Medeiros e Antônio Bosco da Costa a pena de
inabilitação, pelo prazo de 2 (dois) anos para o exercício do cargo de administrador de
companhia aberta ou de entidade integrante do sistema de distribuição de valores
mobiliários, conforme disposto no art. 11, inciso IV, da Lei no 6.385, de 7 de dezembro de
1976.
Aos Srs. Carlos Augusto Ramires de Moraes, José Luiz Mesquita Prado, Augusto Maurício
da Cunha e Menezes Wanderley, Marco Antônio Jatobá Abrão e Paulo Américo dos Reis a
pena de inabilitação, pelo prazo de 1 (um) ano para o exercício do cargo de administrador
de companhia aberta ou de entidade integrante do sistema de distribuição de valores
mobiliários, conforme disposto no art. 11, inciso IV, da Lei no 6.385, de 7 de dezembro de
1976.
Aos Srs. Antônio Carlos Martins Machado, Antônio Carlos Vasques e Gil Azevedo Leal a
pena de multa no valor de R$ 3.681,78, conforme disposto no art. 11, inciso II, da Lei no 6.385,
de 7 de dezembro de 1976;
A o Estado do Mato Grosso do Sul a pena de multa no valor de R$ 3.681,78, conforme
disposto no art. 11, inciso II, da Lei no 6.385, de 7 de dezembro de 1976;:
48/49

Voltar
À Consult Consultoria Empresverdana e Assessoria Técnica S/C Ltda. a pena de multa no
valor de R$ 3.681,78, conforme disposto no art. 11, inciso II, da Lei no 6.385, de 7 de dezembro
de 1976;
Ao Sr. João Baptista de Carvalho Athaýde a pena de multa no valor de R$ 3.681,78,
conforme disposto no art. 11, inciso II, da Lei no 6.385, de 7 de dezembro de 1976.
Outrossim, proponho que cópia dos autos seja encaminhada ao Ministério Público Federal, para
as providências cabíveis na esfera de competência daquele Órgão, tendo em vista os indícios
encontrados da ocorrência de crime de ação pública.
É o meu VOTO
Rio de Janeiro, 7 de dezembro de 2000
WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO
DIRETOR-RELATOR

Voto da Diretora Norma Jonssen Parente :
Acompanho o voto do Relator.
Voto do Presidente José Luiz Osorio de Almeida Filho :
Acompanho o Relator.
49/49